Tribunal: CARF
Processo: 10600.720008/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Novaes Ferreira
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o não conhecimento do Recurso Especial.
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE TERIA SIDO INTERPRETADA DIVERGENTEMENTE
A falta de indicação da norma jurídica que teria sido interpretado divergentemente, bem como a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido impedem a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o não conhecimento do Recurso Especial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720008/2013-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.089 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
BANCO INTER S.A. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O “PARADIGMA”.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o
não conhecimento do Recurso Especial.
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O “PARADIGMA”. FALTA DE INDICAÇÃO
DA
NORMA
JURÍDICA
QUE
TERIA
SIDO
INTERPRETADA
DIVERGENTEMENTE
A falta de indicação da norma jurídica que teria sido interpretado
divergentemente, bem como a ausência de similitude fática entre os acórdãos
paradigma e recorrido impedem a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando o não conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720008/2013-11
Fl. 14652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Contribuinte acima
indicada e pelos devedores solidários Antonio Sebastião de Faria; Rubens Menin Teixeira; Maria
Virgínia Gomes Moreira; Lucas Cabaleiro Fernandez; João Vítor Nazareth Menin Teixeira de
Souza; Marcos Alberto Cabaleiro; Aquiles Leonardo Diniz; José Felipe Diniz; Dauro de
Carvalho e Silva; Marco Túlio Guimarães; e Sebastião Luiz da Silva, fundamentados atualmente
no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em que se alegam
divergências de interpretação da legislação tributária em tese verificadas no acórdão recorrido e
nos acórdãos de embargos que o integraram.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão no 1301-002.020, de 04/05/2016, por
meio do qual a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu,
por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, proferindo o julgamento
sintetizado nas seguintes ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2008, 2009
PEDIDO PARA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA PARTICIPAR
DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal para participação dos contribuintes no julgamento de
primeira instância, que tem seu funcionamento de forma interna e em recinto
fechado.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
INOVAÇÃO
EM
RELAÇÃO
AO
LANÇAMENTO INOCORRÊNCIA.
Se a decisão analisou e rejeitou motivadamente os argumentos de defesa
dirigidos contra o fundamento do lançamento, o fato de aduzir outras razões
para manter o lançamento não configura alteração do fundamento do
lançamento, o que só ocorreria se a decisão tivesse concordado com os
argumentos de defesa e usasse outro argumento para manter o lançamento.
SERVIÇOS CONTRATADOS. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, as despesas operacionais necessárias, usuais ou normais ao
tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Cabe ao contribuinte
demonstrar a efetividade da execução dos serviços prestados que contratou, sob
pena dos pagamentos a esse título se tornarem indedutíveis na apuração do IRPJ
e da CSLL. Ou seja, para fins de dedução, na apuração do resultado fiscal, do
gasto incorrido, não basta ao contribuinte descrever as características
operacionais de suas atividades e demonstrar a plausibilidade de sua ocorrência
no mundo fático, torna-se necessário reunir ao processo comprovantes hábeis e
idôneos que possibilitem desautorizar a glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. FATOS GERADORES POSTERIORES À LEI 11.488/2007.
PROCEDÊNCIA.
Ao optar pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, o contribuinte deve se
sujeitar às regras estabelecidas para essa forma alternativa de apuração,
Fl. 14653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

particularmente a obrigatoriedade dos recolhimentos por estimativa. No caso
concreto, ao serem glosadas despesas tidas por indedutíveis, as bases de cálculo
mensais foram recalculadas pelo Fisco, evidenciando-se a insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais. A sanção é aplicável pelo
descumprimento do dever legal de antecipar o tributo. Procedente a multa
exigida isoladamente, lançada com fundamento no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano calendário, por caracterizarem penalidades
distintas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FUNDAMENTOS
LEGAIS.
CONSTATAÇÃO FÁTICA. PROCEDÊNCIA.
Se a autoridade executora do procedimento de fiscalização logra êxito na
demonstração da relação direta de determinada pessoa com as situações que
constituem fatos geradores das obrigações tributárias, resta configurada a
responsabilidade tributária pelo crédito tributário constituído, sendo autorizada,
assim, a inclusão de referida pessoa no pólo passivo das obrigações constituídas
por meio de Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
aos recursos. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Marcos
Paulo Leme Brisola Caseiro que davam provimento parcial para cancelar os
juros de mora sobre a multa de ofício, além do Conselheiro Hélio Eduardo de
Paiva Araújo, ausente nesta sessão, mas que já havia proferido seu voto, que
dava provimento integral aos recursos.
Irresignada com a decisão acima ementada, a Contribuinte e responsáveis
tributários apresentaram embargos declaratórios, que foram parcialmente acolhidos, resultando
do julgamento a seguinte decisão (Acórdão de Embargos 1301-002.436, de 17/05/2017):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRIBUINTE. OBSCURIDADE. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Ocorrendo a omissão apontada pelo contribuinte devem ser acolhidos para sanar a
omissão apontada, sem efeitos modificativos, rejeitando os demais itens apontados.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS.
OBSCURIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL COM
EFEITOS INFRINGENTES. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DOS RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
Fl. 14654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Ocorrendo o vício de omissão apontado pelos responsáveis tributários, devem ser
acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar o antedito vício de omissão, afastando
a qualificação da multa imposta aos responsáveis tributários, rejeitando os demais itens
apontados. Nesses termos, ausente a comprovação da prática intencional, pelo sujeito
passivo, das condutas reprovadas pela Lei no 9.430/96, é inaplicável a qualificadora da
multa de ofício para os responsáveis tributários. Não possível responsabilizar os
responsáveis tributários por multa qualificada quanto à prática de atos não
individualiza-los, sob o risco de responsabilizar uma pessoa pelo dolo de outra.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos: (1) em acolher os
embargos do Banco Intermedium S/A apenas quanto ao item i.v (do voto do Relator)
para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, vencido o Conselheiro Flávio
Franco Corrêa que reconhecia omissão também quanto ao item i.i; e (2) em acolher os
embargos dos responsáveis tributários apenas quanto ao item vi, com efeitos
modificativos, para sanar o vício de omissão apontado, afastando a qualificação da
multa imposta aos responsáveis tributários, vencido o Conselheiro Waldir Veiga Rocha
que acolhia o item vi, sem efeitos modificativos.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cientificada do acórdão acima
referido, lançou mão do recurso de embargos declaratórios que foram acolhidos em parte,
conforme julgado assim ementado (acórdão de embargos no 1301-002.916, de 09/04/2018):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES
Ocorrendo a omissão apontada pelo Embargante, devem ser acolhidos os embargos
opostos, com efeitos modificativos, restabelecendo a responsabilidade dos Srs. Rubens
Menin Teixeira de Souza, Dauro de Carvalho e Silva, Aquiles Leonardo Diniz e José
Felipe Diniz, em relação à integralidade do crédito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, em parte, para sanar a omissão apontada, com efeitos
infringentes, e restabelecer a responsabilidade pela multa no percentual de 150% dos
Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza, Dauro de Carvalho e Silva, Aquiles Leonardo
Diniz e José Felipe Diniz, mantendo-se à responsabilidade pela multa de 75% para os
demais coobrigados. Em sede de sustentação oral, o patrono requereu a intimação prévia
ao julgamento dos interessados a respeito da oposição dos embargos da PGFN.
Analisando a questão de ordem suscitada, o colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitou o pedido. Participou daquele julgamento a Conselheira Milene de Araújo
Macedo, proferindo voto sobre o tema, e, tratando-se de matéria definitivamente
julgada, o Conselheiro Suplente Ângelo Antunes Nunes, que substitui a Conselheira
Milene de Araújo Macedo nesta sessão em razão de sua renúncia ao mandato, não
proferiu voto sobre a matéria.
Cientificados do acórdão de embargos supra, a Contribuinte e os devedores
solidários apresentaram novos embargos declaratórios que foram rejeitados pelo Sr. Presidente
do Colegiado, conforme despacho de fls. 10.978 a 11.001.
Cientificados do despacho de admissibilidade de embargos, a Contribuinte e os
devedores solidários apresentaram os recursos especiais ora em julgamento.
O processo tem origem com a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL em
desfavor da Recorrente por irregularidades constatadas pela autoridade fiscal, notadamente
Fl. 14655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

relacionadas a despesas não comprovadas ou indedutíveis e de falta ou recolhimento a menor dos
valores devidos por estimativas mensais. Parte da autuação foi formalizada com multa de ofício
de 150%, tendo-se arrolado as pessoas acima indicadas como devedores solidários.
De se notar que o procedimento fiscal analisou a dedutibilidade de despesas de
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas ligadas à fiscalizada e concluiu pela improcedência de
sua dedutibilidade, bem como aplicou a multa qualificada em razão de que “...teria havido
conluio de pessoas físicas e jurídicas, de forma organizada para a prática de infrações
tributárias...”, nos termos de relatório integrante da decisão recorrida.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou a competente
impugnação ao lançamento, e a decisão de primeira instância, antes recorrida, manteve em parte
o crédito tributário constituído.
A decisão a quo, conforme ementa e dispositivo acima transcritos, negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e deu parcialmente provimento ao recurso de
coobrigados para limitar sua responsabilidade, em relação à multa de ofício, ao percentual de
75%.
Cientificadas do despacho de admissibilidade que rejeitou o segundo embargos
declaratórios por eles apresentados, a Contribuinte e os devedores solidários interpuseram
recursos especiais (fls. 11.020 a 13.641) à 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, arguindo
dissídio jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
Matérias arguidas pela Contribuinte
1. Nulidade por falta de apreciação de provas;
2. Nulidade quanto à não identificação do planejamento tributário ilícito e da conduta
Fraudulenta;
3. Não apreciação de argumento de defesa;
4. Interpretação dos artigos 116, parágrafo único e 118 do CTN, e 167 do Código Civil -
alegada ausência de propósito negocial não autoriza a desconsideração de negócios
jurídicos efetivamente praticados;
5. Qualificação da multa de ofício;
6. Exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário;
7. Exigência concomitante da multa isolada e da multa de ofício.
Matérias arguidas pelos responsáveis
1. Não apreciação de provas;
2. Não apreciação de argumentos da defesa;
3. Erro de capitulação legal e imputação de responsabilidade ao Recorrente pelos
débitos tributários do Banco Inter;
4. Manutenção da responsabilidade do Recorrente quando afastada a multa qualificada;
5. Concessão de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer decisão
administrativa com efeitos infringentes.
A então Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF proferiu
despacho de admissibilidade (fls. 13.644 a 13.711) em que deu seguimento parcial aos recursos
especiais, nos seguintes termos:
Exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário, do Recurso Especial
do contribuinte BANCO INTER, com base apenas no paradigma no 9101-00.520.
Fl. 14656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Erro de capitulação legal e imputação de responsabilidade ao Recorrente pelos débitos
tributários do Banco Inter - Recursos dos responsáveis pessoas físicas, mas apenas com
base no paradigma no 1201-000.217.
Manutenção da responsabilidade do Recorrente quando afastada a multa qualificada -
Recursos dos responsáveis Antonio Sebastião de Faria; Maria Virgínia Gomes Moreira;
Lucas Cabaleiro Fernandez; João Vítor Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marcos
Alberto Cabaleiro; Marco Túlio Guimarães; e Sebastião Luiz da Silva.
Novo despacho de admissibilidade (fls. 14.587 a 14.591) incluiu no rol dos
contemplados pela admissibilidade recursal o responsável Sebastião Luiz da Silva.
Os então Recorrentes (contribuinte e responsáveis), cientificados do despacho de
admissibilidade de Recurso Especial, apresentaram os competentes agravos, que foram
parcialmente acolhidos nos seguintes termos (fls. 14.287 a 14.316):
ACOLHO PARCIALMENTE os agravos interpostos por Aquiles Leonardo Diniz,
Dauro de Carvalho e Silva, José Felipe Diniz e Rubens Menin Teixeira para DAR
seguimento aos recursos especiais relativamente à matéria "Concessão de prazo para
manifestação da parte previamente a qualquer decisão administrativa com efeitos
infringentes", mas apenas em relação ao paradigma no 1401-001.263.
O responsável Sebastião Luiz da Silva teve igualmente seu agravo apreciado (fls.
14.593 a 14.596), mas a decisão proferida não lhe foi favorável, conforme seguinte passagem do
despacho em agravo:
Propõe-se, portanto, que tudo o que consta no Despacho de Agravo de e-fls.14287 em
relação aos agravos dos responsáveis tributários Antonio Sebastião de Faria; Maria
Virgínia Gomes Moreira; Lucas Cabaleiro Fernandez; João Vítor Nazareth Menin
Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro; Marco Túlio Guimarães seja estendido ao
agravo do responsável Sebastião Luiz da Silva e que seu nome seja considerado como
incluído entre os Agravantes identificados naquele despacho.
Em suma, as matérias cujos seguimentos recursais foram admitidos são as
seguintes:
1 - Exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário
(Contribuinte);
2 - Erro de capitulação legal e imputação de responsabilidade ao Recorrente pelos
débitos tributários do Banco Inter (responsáveis tributários);

3 - Manutenção da responsabilidade do Recorrente quando afastada a multa
qualificada (responsáveis Antonio Sebastião de Faria; Maria Virgínia Gomes Moreira; Lucas
Cabaleiro Fernandez; João Vítor Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro;
Marco Túlio Guimarães; e Sebastião Luiz da Silva);
4 - Concessão de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer
decisão administrativa com efeitos infringentes (relativamente aos coobrigados Aquiles
Leonardo Diniz, Dauro de Carvalho e Silva, José Felipe Diniz e Rubens Menin Teixeira).
Cientificada dos despachos de admissibilidade dos recursos especiais e de agravo,
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou Contrarrazões (fls. 14.557 a
14.580; 14.621 a 14.641).
A seguir, as principais considerações recursais e de Contrarrazões em relação às
matérias com seguimento admitido.

Fl. 14657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

1 - Exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário
De se notar, a priori, que o despacho de admissibilidade não deu seguimento à
discussão da aplicação concomitante das multas isoladas e de ofício, a teor do despacho de fls.
13.644 a 13.711.
A Contribuinte apresentou as seguintes razões principais com vistas ao
convencimento do Colegiado em relação à matéria em análise:
V.5 – DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA DE 50%
[...]
402. Nos termos do §3o do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, o contribuinte optante pela
apuração anual do IRPJ e da CSLL, como é o caso do Recorrente, deve apurar o lucro
real e o lucro líquido em 31 de dezembro de cada ano (momento da ocorrência do fato
gerador do IRPJ e da CSLL).
403. Desse modo, após o encerramento do ano-calendário, as “estimativas” não são
devidas, devendo o contribuinte efetuar o pagamento dos tributos apurados no ajuste.
Ora, se após o encerramento do ano-calendário, as “estimativas” mensais de IRPJ e de
CSLL não são devidas, com mais razão, não deve ser admitida a exigência da multa
isolada.
404. Dessa forma, após o encerramento do ano-calendário não há mais que se falar em
exigência das “estimativas” e, portanto, em aplicação de multa isolada de 50%, de modo
que a exigência formalizada nos presentes autos deve ser integralmente cancelada.
O único acórdão paradigma admitido como comprobatório da divergência
jurisprudencial suscitada está assim ementado:
Acórdão 9101-00.520, de 26/01/2010
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
CSLL. MULTA ISOLADA. Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência
do tributo efetivamente devido apurado com base no lucro real e, dessa forma, não
comporta a exigência da multa isolada pela ausência de base imponível, sobremodo
quando apurado prejuízo fiscal e base negativa do tributo.
A PGFN apresentou as seguintes razões principais para se contrapor aos
argumentos utilizados pela Recorrente:
Em relação à primeira matéria recorrida, a Fazenda Nacional tem a dizer que se
trata de penalidade imposta aos contribuintes que, optando pela apuração anual
do lucro real, deixem de recolher estimativas ao longo do ano-calendário. Sua
aplicação é cabível durante e depois de encerrado o ano-calendário, na medida
em que não se confunde com o crédito tributário devido no ajuste anual, sendo
irrelevante, inclusive, se o ajuste anual se mostra inferior à soma das estimativas
devidas mensalmente. Nesse sentido, o contribuinte que deixa de recolher a
estimativa está descumprindo norma específica quanto ao regime de
antecipação, prevendo a lei punição para tal ato – multa isolada.
[...]
A contribuinte deve pagar a multa disposta no art. 44, inciso II, alínea “b”, pois
não se configura, no presente caso, hipótese que dispense a exigência.
A teor do referido dispositivo legal, a “multa isolada” é devida em função do
não pagamento do tributo devido pelo regime de estimativa, ainda que o
Fl. 14658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

contribuinte tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa.
No caso, não há dúvida de que a contribuinte optou por recolher o IRPJ e a
CSLL pelo regime de estimativa. Por outro lado, também não há dúvida de que
a contribuinte descumpriu o regime, pois não recolheu integralmente o tributo, e
não justificou o não recolhimento mediante a apresentação dos balancetes de
suspensão ou redução.
[...]
Por outro lado, à luz da nova legislação, em caso de inadimplemento dessa
obrigação tributária, a mesma lei estipulou, no artigo 44, § 1o, inciso IV (atual
art. 44, II, b, da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07), a
multa de ofício, exigida isoladamente, nos seguintes termos:
[...]
Observe-se que a utilização, pelo legislador, da expressão “ainda” significa que
a multa é exigida tanto na hipótese de apuração de lucro real e base de cálculo
positiva da CSLL, como no caso da apuração de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL. Não fosse assim, o termo “ainda” seria
desnecessário. E, como se sabe, a lei não contém palavras inúteis ou
desnecessárias.
Observe-se, também, que a lei não restringiu a aplicação da multa ao
lançamento efetuado antes do término do ano-calendário. Pelo contrário, a
expressão “ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário” leva à
conclusão de que o lançamento pode ser efetuado após o seu encerramento, uma
vez que antes não se sabe qual será o resultado do período anual e, portanto, se
o lançamento apenas pudesse ser realizado durante o ano-calendário, a
expressão não teria razão de existir.
Portanto, a multa isolada prevista no artigo 44, par. 1o, inciso IV da Lei no.
9.430, de 1996 (atual art. 44, II, b, da mesma lei, na redação dada pela Lei n.o
11.488/07), decorre do descumprimento da obrigação de recolher a estimativa
apurada no mês-calendário, independentemente de se apurar ou não
resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-
calendário e nada tendo a ver com a multa devida pela falta de recolhimento do
tributo apurado com base no lucro real anual ou trimestral.
Neste mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no. 93, de 1997, ao tratar da
falta ou insuficiência de pagamento da estimativa, em seus artigos 14 a 16,
assim esclareceu, verbis:
[...]
Portanto, tendo em vista a previsão em lei, devidamente regulamentada, nada há
que afaste o cabimento da multa isolada no caso de falta de recolhimento do
IRPJ/CSLL com base na estimativa, como sustenta a Recorrente, sob pena de
afronta ao artigo 44, par. 1o, inciso IV, da Lei n. 9.430, de 1996 (atual art. 44, II,
b, da mesma lei, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07).
Se não há nenhuma dúvida de que a pessoa jurídica recorrida cometeu o ilícito
apontado pela fiscalização (não recolhimento das estimativas mensais), não há
que se cogitar de dispensa da punição. Data maxima venia, essa não pode ser a
ratio da Lei 9.430/96.
Fl. 14659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Por outro lado, o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97, o seguinte,
in verbis:
[...]
Portanto, ao contrário do que sustenta a Recorrente, a jurisprudência do CARF
reconhece a validade da cobrança da multa isolada, independentemente da
apuração de imposto devido ao final do período base, pois essa penalidade visa
sancionar o contribuinte que não cumpre a sistemática de recolhimento mensal
do tributo com base no regime de estimativa.

2 - Erro de capitulação legal e imputação de responsabilidade ao Recorrente pelos
débitos tributários do Banco Inter
A matéria foi objeto de Recurso Especial pelos 11 responsáveis tributários, todos
admitidos, conforme despacho de fls. 13.644 a 13.711. As principais razões de mérito
apresentadas pelos Recorrentes são as seguintes:
DA QUESTÃO DE FUNDO
Do Erro de Capitulação para a Atribuição de Responsabilidade Solidária
Conforme destacado, o v. acórdão recorrido, de forma absolutamente confusa e
contraditória, não enfrentou, em que pese a interposição de 2 (dois) embargos
de declaração pelo Recorrente, o argumento de que não se vislumbraria no caso
concreto qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, sob o
fundamento de que "não se aplica aos autos tal argumentação, vez que a
solidariedade imputada aos Recorrentes baseou-se no artigo 124 do CTN e não
no art. 135" (Acórdão n° 1301.002-436 - fl. 10.390).
Ocorre, com todo o devido acatamento, que a referida alegação é absolutamente
equivocada e contrária não apenas com a imputação realizada pela d.
Fiscalização Tributária, mas também com a própria fundamentação utilizada
no v. acórdão recorrido, e, no fundo, também acaba por reconhecer que há, de
fato, um vício insanável no lançamento, pois as circunstâncias de fato
aduzidas em hipótese alguma poderiam ensejar a responsabilidade do
Recorrente com base no art. 124 do CTN.
Com efeito, a d. Fiscalização Tributária é categórica ao afirmar no tópico 2.4 do
"Relatório de Auditoria Fiscal" (que trata especificamente da
"responsabilidade passiva solidária"), que "ficou demonstrado, através dos
fatos narrados acima, que os envolvidos se reuniram em conluio para, de
forma fraudulenta, constituírem pessoas jurídicas, visando depois se
beneficiarem indevidamente de suas operações" (destaques do Recorrente).
Ou seja, da leitura do Termo de Verificação Fiscal, é possível observar que a
responsabilidade do ora Recorrente está sendo levada a efeito com base na
suposta prática de atos de fraude e conluio, o que, a rigor, ensejaria a aplicação
do art. 135 do CTN (e não do artigo 124 do CTN).
[...]
Nesse cenário, se a fundamentação está baseada em alegações que, a rigor,
diriam respeito às hipóteses do artigo 135 do CTN; e o artigo 135 do CTN não
foi invocado no Termo de Verificação Fiscal pela fiscalização, logo, não se
aplica no caso concreto o artigo 124 do CTN e, portanto, não há base legal para
a responsabilidade tributária do Recorrente.
Fl. 14660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

É justamente nesse ponto que reside tanto o equívoco cometido pela d.
Fiscalização Tributária, quanto pelo v. acordão recorrido e demais decisões
administrativas integrativas.
[...]
Deveras, é cediço que responsabilidade solidária (art. 124, CTN) e
responsabilidade pessoal do agente (art. 135, CTN), são institutos
completamente distintos, inconfundíveis, cada um com seus requisitos
próprios de configuração!
Repisa-se: OU imputa-se interesse comum no fato gerador, OU infração à lei!
São institutos absolutamente incompatíveis, que não convivem em um mesmo
discurso.
No entanto, a fundamentação utilizada nos acórdãos proferidos no caso concreto
baralha ambos os conceitos e, contraditoriamente, mantém a responsabilidade
do Recorrente (com arrimo no art. 124 do CTN), mas com base em supostas
condutas que, quando muito, atrairiam a aplicação do artigo 135 do CTN.
Portanto, diante deste claríssimo equívoco, que acaba por corroborar a alegação
do Recorrente de que, decididamente, há erro de capitulação legal no
lançamento para fins de responsabilidade tributária, deve ser provido este
Recurso Especial com a reforma do v. acórdão recorrido, para que seja afastada
a responsabilidade do Recorrente por todo o crédito tributário exigido.
[...]
Matéria outrora controvertida, principalmente pela amplitude da expressão
"interesse comum", a doutrina e a jurisprudência (administrativa e judicial)
pátrias firmaram entendimento hoje pacificado no sentido de que a hipótese de
solidariedade passiva prevista no inciso I do art. 124 do CTN se destina aos
integrantes do polo passivo da obrigação tributária, os quais efetivamente
realizam o fato gerador.
Confira-se, nesse sentido, o ensinamento de PAULO DE BARROS
CARVALHO:
[...]
Nessa medida, o "interesse comum" se diferencia do interesse contraposto
(e.g. prestador e tomador do serviço no ISSQN), e também do interesse
coincidente (na realização de uma compra e venda, do vendedor e do
comprador de determinado bem, para o ICMS), limitando-se para a
hipótese de que as partes integrem o mesmo polo da relação
obrigacional.
Dessa forma, em uma situação jurídica que constitua fato gerador de
tributo, em que duas ou mais pessoas realizem essa situação, todas serão
contribuintes do tributo na parte que proporcionalmente lhes cabe e, ao
mesmo tempo, responsáveis solidários em relação à parte restante.
[...]
Também não se confunde, como equivocadamente consignado no v.
acórdão recorrido, o "interesse jurídico comum" com o interesse
econômico, moral ou social. Eis a distinção clássica:
[...]
Conforme se observa, talvez por desconhecimento do que venha a ser "interesse
comum" para o Código Tributário Nacional — em que pese as detalhadas
Fl. 14661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

explicações contidas nos embargos de declaração do Recorrente — o v.
acórdão recorrido, com todo o devido acatamento, confunde prática de atos
infracionários com realização do fato gerador.
No caso em tela, contudo, inexistente a hipótese de responsabilidade solidária,
nos termos previstos no art. 124, I, do CTN, devendo ser reformada a decisão
recorrida.
Em primeiro lugar, porque o fato de o Recorrente ser, à época dos fatos,
acionista do Banco Inter, integrando seu corpo diretivo e/ou Conselho de
Administração não foi erigido pelo legislador como hipótese de solidariedade.
De fato, o requisito exigido pela legislação restringe-se ao fato de haver
interesse (jurídico) comum, ou seja, efetiva realização do fato gerador do
tributo (ou por expressa determinação legal), conforme demonstrado.
Em segundo lugar, porque as justificativas apresentadas pela fiscalização, e
repetidas pela r. decisão recorrida, revelariam, quando muito, interesse
econômico, mas nunca interesse jurídico no fato gerador, que se traduz na
realização direta no tipo tributário.
Nesse sentido, a jurisprudência da antiga 1a Câmara do antigo 1° Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
[...]
Não existe, portanto, responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN, no caso
dos autos, uma vez que ausente o interesse jurídico comum necessário à
configuração da hipótese de solidariedade, devendo ser reformada a r. decisão
proferida e excluído o Recorrente do polo passivo do débito.
Para fins de comprovar o dissídio jurisprudencial, foi admitido um único acórdão
paradigma, assim ementado:
Acórdão 1201-00.217, de 28/01/2010
SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÓCIO RETIRANTE DA SOCIEDADE
A responsabilidade solidária de sócio por dividas tributárias da sociedade só
pode ser imposta quando presentes os requisitos do art. 135 do CTN, qual seja,
quando os créditos tributários sejam "resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". Não se aplica aos
sócios a situação de coobrigação por interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, descrita no art. 124 do mesmo código.
Precedentes do Conselho de Contribuintes e do Col. STJ.
Coobrigação que se julga improcedente, por ter-se findado exclusivamente no
art. 124 do CTN, deixando de demonstrar a ocorrência das situações fáticas
descritas no art. 135 do mesmo diploma legal
A PGFN, por ocasião das Contrarrazões, aduziu os seguintes argumentos
principais em relação a esta matéria:
Em relação à segunda matéria recorrida, suposto erro na capitulação legal da
imputação, deve ser ressaltado que, na hipótese em apreço, a lucratividade
obtida diretamente pelas pessoas físicas acionistas e diretores do BANCO
INTERMEDIUM S/A, pela economia do não pagamentos dos tributos e
contribuições, logo, mediante a fraude à lei tributária, é justamente o elo de
comunhão legal que estabelece a possibilidade de cobrança tributária das
Fl. 14662
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

mesmas. Há o interesse comum entre elas (pessoas físicas) e o BANCO na
situação que constituiu o fato gerador dos tributos e contribuições lançados.
Destarte, são fortes os indícios de que os acionistas do BANCO
INTERMEDIUM S/A agiram de forma consciente na tentativa de obter para sua
empresa e, em última análise, para si próprios o maior benefício possível às
custas do Erário.
Tal como fartamente demonstrado pela auditoria fiscal, o lançamento
corretamente caracterizou o vínculo de responsabilidade de cada indivíduo com
base no interesse comum (econômico e jurídico) de cada um na situação que
constituiu o fato gerador do tributo apurado. O interesse comum de cada um dos
responsáveis resta inquestionável ante a inequívoca participação conjunta dos
indivíduos e da empresa autuada na realização do fato gerador apurado.
De fato, o Colegiado recorrido adotou o entendimento de que as pessoas físicas
acionistas e diretores do BANCO INTERMEDIUM S/A se beneficiaram
efetivamente da economia pelo não pagamentos dos tributos, em razão de
sonegação, fraude ou conluio, restando, assim, devidamente configurada a
solidariedade por interesse comum.
Por essa razão, houve sim a necessária presença de interesse direto, imediato, no
fato gerador, que acontece quando as pessoas de que se cuidam os autos
atuaram em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando participam em
conjunto da prática da hipótese de incidência, quando dele se beneficiam em
razão de sonegação, fraude ou conluio.
Com relação ao correto enquadramento legal, temos que perfeitamente cabível à
situação em tela a indicação do art. 124, I, do CTN para fundamentar a sujeição
passiva.
O art. 124, I, do CTN prescreve:
[...]
Da leitura deste dispositivo podemos extrair que, quando duas ou mais pessoas
estiverem ligadas por interesse comum ao fato gerador dar-se-á a solidariedade
legal presumida, o que ficou evidenciado nos autos pelo interesse comum dos
sócios ocultos nos resultados do empreendimento.
Comprovou-se no caso o que se denomina de “solidariedade de fato” em virtude
do interesse comum que as pessoas arroladas têm nos fatos geradores apurados
pela fiscalização.
Neste sentido, cita-se:
[...]
Assim, patente a correção do enquadramento legal adotado pela fiscalização.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, cumpre à
Fazenda Nacional acrescentar que na hipótese de extinção de sociedade regular
que continua a exercer suas atividades por meio dos sócios, pode ser
caracterizada uma sociedade em comum, o que, por força do art. 1.036 do
Código Civil, combinado com o art. 124, inciso I, do CTN, permite atribuir
responsabilidade solidária e ilimitada aos sócios.
O acórdão recorrido, ao determinar a incidência do art. 124, I, do CTN, seguiu a
pacífica jurisprudência deste Egrégio Conselho. Vejamos:
[...]
Fl. 14663
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Os acórdãos acima colacionados entenderam que demonstrada a interposição de
pessoas na constituição da pessoa jurídica, cabível a inclusão dos sócios de fato
na sujeição passiva do crédito tributário com fundamento no art. 124, I do CTN.
Nas sociedades em comum – configurada a situação de uma sociedade de fato,
isto é, existente de fato, mas não constituída formalmente, aplica-se o art. 990
do Código Civil, combinado com o art. 124, inciso I, do CTN. Na hipótese de
extinção de sociedade regular que continua a exercer suas atividades por meio
dos sócios, pode ser caracterizada uma sociedade em comum, o que, por força
do art. 1.036 do Código Civil, combinado com o art. 124, inciso I, do CTN,
permite atribuir responsabilidade solidária e ilimitada aos sócios.
Ora, demonstrada a interposição de pessoas na constituição da pessoa jurídica,
cabível a inclusão dos sócios de fato na sujeição passiva do crédito tributário
com fundamento no art. 124, I do CTN, como ocorreu no caso em debate.
Confira os seguintes trechos do acórdão que acolheu os embargos declaratórios
da Fazenda Nacional:
[...]
Portanto, correto o lançamento, não havendo que se falar em erro no
enquadramento legal.
3 - Manutenção da responsabilidade do Recorrente quando afastada a multa
qualificada
Matéria cujo seguimento recursal foi admitido para os Recorrentes Antonio
Sebastião de Faria; Maria Virgínia Gomes Moreira; Lucas Cabaleiro Fernandez; João Vítor
Nazareth Menin Teixeira de Souza, Marcos Alberto Cabaleiro; Marco Túlio Guimarães; e
Sebastião Luiz da Silva. Os principais argumentos de mérito apresentados pelos Recorrentes
nominados foram os seguintes:
Da absoluta impossibilidade de se manter a responsabilidade do Recorrente
diante do afastamento da responsabilização pela multa qualificada
Por fim, cabe destacar que o v. acórdão recorrido jamais poderia ter mantido a
responsabilidade do Recorrente pelo débito tributário exigido ao mesmo passo
que cancelou a multa qualificada.
Conforme já mencionado, a C. Turma Julgadora Ordinária, no v. Acórdão n°
1301-002.436, que integra o v. acórdão recorrido, entendeu que a multa
qualificada não seria aplicável aos acionistas do Banco Inter, dentre os quais o
Recorrente.
[...]
Ou seja, naquela oportunidade entendeu a Turma de Julgamento, de forma
categórica, que não havia qualquer razão ou demonstração individualizada de
conduta infracionária, que pudesse ensejar, pelo menos, a aplicação da multa
qualificada ao Recorrente.
É dizer, a fundamentação invocada pela C. Turma de Julgamento
Ordinária para afastar a responsabilidade pela qualificação da multa de
ofício, na verdade se presta para afastar a própria responsabilidade do
Recorrente por todo o crédito tributário exigido.
Deveras, ao constatar a ausência de comprovação de atos individualizados e de
conduta dolosa, e reconhecer que a responsabilidade tributária estaria amparada
simplesmente no fato de o Recorrente ser acionista da instituição financeira,
deveria o v. Acórdão n° 1301-002.436 cancelar a responsabilidade tributária
Fl. 14664
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

em relação a todo o crédito tributário exigido, e não apenas em relação à
qualificação da multa.
[...]
Ora, com todo o devido respeito, não pode o v. Acórdão n° 1301-002.436
verificar a procedência dos argumentos do Recorrente quanto à ausência de
individualização, especificidade e de prova de conduta dolosa, os quais são
capazes de infirmar a responsabilidade que lhe fora atribuída em sua
integralidade, e, contraditoriamente, aplicar o exposto para afastar apenas a
responsabilidade pela qualificação da multa de oficio.
Ao assim proceder, o v. acórdão recorrido, integrado pelo vv. Acórdãos n°
1301-002.436 e n° 1301-02.916, está furtando-se do seu dever de manter a
coesão em seus fundamentos e, por conseguinte, violando ao cânone máximo de
nosso ordenamento jurídico: a segurança jurídica.
Exatamente nesse sentido, vale destacar o próprio v. acórdão utilizado como
paradigma neste Recurso Especial, no qual se conclui, corretamente, que
havendo motivos para se cancelar a multa qualificada, deve ser cancelada,
conjuntamente, a responsabilidade tributária em si.
Confira-se, nesse sentido, trecho do voto da Ilmo. Conselheira Relatora EDELI
PEREIRA BESSA, acolhido à unanimidade, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF:
[...]
No referido julgamento, entendeu a C. Turma de Julgamento que, em se
tratando, a multa qualificada e a própria responsabilidade pessoal dos sócios
(art. 135 do CTN), de institutos com pressupostos idênticos, o afastamento da
multa qualificada, por ausência de comprovação efetiva do ilícito (como ocorre
no caso concreto), resulta no consequente cancelamento da própria
responsabilidade tributária em si.
Portanto, é evidente a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, pois o v.
acórdão recorrido reconheceu expressamente que não há, no caso concreto, a
necessária individualização das condutas, tampouco a comprovação dos atos
ilícitos supostamente praticados, tendo o Recorrente sido responsabilizado
apenas em razão da sua condição de acionista, motivo pelo qual deve ser
cancelada não apenas a multa qualificada, mas toda a sua responsabilidade pela
integralidade do débito tributário exigido.
A PGFN, por meio das Contrarrazões, elenca os seguintes motivos para
manutenção da decisão recorrida:
Em relação à terceira matéria recorrida, atinente à manutenção da
responsabilidade solidária quando afastada a multa qualificada, cumpra à
Fazenda Nacional esclarecer que os pressupostos de incidência da multa e da
responsabilidade não são necessariamente iguais.
Com efeito, a multa qualificada foi parcialmente afastada, na presente hipótese,
com base em argumentos específicos, relacionados à individualização das
condutas fraudulentas em alguns casos. Tais fundamentos não podem ser
necessariamente aproveitados indistintamente em relação à outra discussão,
atinente à responsabilidade tributária.
Em outras palavras, não há uma relação de prejudicialidade automática, sendo
necessário analisar a situação de cada responsável, a fim de aferir se o eventual
afastamento da multa qualificada possui ou não o condão de repercutir na
Fl. 14665
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

atribuição de responsabilidade solidária em cada caso. Em se tratando de um
aspecto formal, relacionado à necessidade de especificação das condutas, o
pressuposto de incidência da responsabilidade solidária não está
necessariamente afastado. Ademais, em se tratando de matéria fática e
probatória, cujas matizes inarredáveis são fixadas na instancia ordinária, não é
possível rever sua conclusão em sede de Recurso Especial, apelo, como se sabe,
de fundamentação vinculada.
4 - Concessão de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer decisão
administrativa com efeitos infringentes

Matéria cujo seguimento recursal foi admitido para os Recorrentes Aquiles
Leonardo Diniz; Dauro de Carvalho e Silva; José Felipe Diniz; e Rubens Menin Teixeira, que
apresentaram as seguintes razões principais com respeito ao mérito da discussão:
Nulidade do v. Acórdão n° 1301-002.916 por afronta ao art. 1.023, §2°, do
CPC/15 e ao direito à ampla defesa e ao contraditório
Conforme já mencionado, o patrono do Recorrente, no julgamento dos
embargos de declaração da Fazenda Nacional, requereu, na tribuna e por
ocasião da sustentação oral, a prévia intimação de todos os interessados (pessoa
jurídica e pessoas físicas), para se manifestarem, por escrito, sobre o recurso
fazendário.
No entanto, e conforme consta do próprio v. Acórdão n° 1301-002.916, o
pedido de intimação dos interessados para, previamente ao julgamento, se
manifestarem sobre os embargos de declaração da Fazenda Nacional, foi
indeferido.
[...]
Todavia, no v. Acórdão n° 1301-002.916, a C. Turma de Julgamento Ordinária
optou por apreciar a questão levando em consideração apenas os argumentos de
acusação, contidos do Termo de Verificação Fiscal, não tendo tecido uma
palavra sequer para analisar os argumentos de defesa e as provas
acostadas aos autos.
E pior! Sem apreciar qualquer argumento ou prova apresentado pela defesa, a
C. Turma de Julgamento Ordinária reformou o v. Acórdão n° 1301-002-
436 (efeitos infringentes), para reestabelecer sua a responsabilização pela
qualificação da multa, atribuindo ao ora Recorrente a suposta prática de atos
considerados ilícitos penais (os quais, aliás, não estão comprovados nos autos)!
Ou seja, a situação em questão se subsume justamente a o que o art. 1.023, §3o
[sic], do CPC/15 objetivou suprimir, notadamente, a impossibilidade de se
alterar a decisão em detrimento de determinada parte a qual não foi garantido o
direito à prévia manifestação.
Nesse sentido, o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é categórico ao
afirmar que a prévia intimação do embargado é imprescindível para se
atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração. Nesse sentido,
confira-se o precedente a seguir:
[...]
Note-se, portanto, que, no caso concreto, a aplicação do referido dispositivo
legal não se trata de mero formalidade exacerbada por parte do Recorrente,
mas sim necessária garantia aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
assegurando pelo art. 1.023, §3o [sic], do CPC/15.
Fl. 14666
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

A situação enfrentada pelo Recorrente é verdadeiramente absurda, pois lhe foi
atribuída a prática de supostos ilícitos sem que lhe tenha sido concedida a
oportunidade para se manifestar nos autos acerca dos embargos de declaração
da Fazenda Nacional, e pior, a imputação se deu com base em argumentos
exclusivamente fazendários, contidos do Termo de Verificação Fiscal, que não
condizem com as hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502/64!
Assim, ao manter o v. Acórdão n° 1301-002.916, que acolheu os embargos de
declaração da União, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reestabelecer a
responsabilidade do Recorrente pelo pagamento multa qualificada, o Ilmo.
Presidente da 1' Turma Ordinária da la Seção do CARF acabou por eivar o
referido julgamento de vício insanável, pois negou aplicabilidade ao art. 1.023,
§2°, do CPC/15, o qual, devido as particularidade do caso concreto e a
gravidade da imputação levada a efeito em face do Recorrente, deveria ter sido
obrigatoriamente observado!
[...]
O despacho em agravo (fls. 14.287 a 14.316), que deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, admitiu como único paradigma de dissídio jurisprudencial da matéria em
análise o Acórdão no 1401-001.263, de 27/08/2014, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE.
Declara-se a nulidade absoluta de Acórdão proferido em sede de embargos de
declaração, haja vista que foram conferidos efeitos infringentes ao julgado, sem
que a parte interessada - Fazenda Nacional - tivesse sido intimada para
acompanhar o feito.
A PGFN, em suas Contrarrazões, questionou o conhecimento da matéria, bem
como combateu seu mérito, nos seguintes termos principais:
Por fim, no que concerne à quarta e última divergência, concernente à
concessão de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer decisão
administrativa com efeitos infringentes, o Recurso Especial do contribuinte não
deve ser conhecido. Isso porque não se vislumbra dissídio jurisprudencial entre
o acórdão no 1301-002.916 e os paradigmas, quanto à matéria suscitada -
concessão de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer decisão
administrativa com efeitos infringentes – a uma, porque as decisões não
interpretam os mesmos dispositivos legais; e a duas porque, ao contrário do que
afirmam os Recorrentes, os paradigmas não expressam o entendimento de que
as partes devem se manifestar previamente a qualquer decisão administrativa
com efeitos infringentes.
Como visto, o acórdão no 1301-002.916 apenas se pronunciou, preliminarmente,
sobre requerimento em sustentação oral da defesa, e fê-lo com base nas normas
regimentais do CARF. O acórdão no 1301-002.916 não interpreta os
dispositivos legais apontados pelas Recorrentes, apenas estabelece que o
Regimento do CARF não determina a intimação prévia das partes, antes da
decisão administrativa. Assim, não há similitude entre os casos paradigmas e a
situação apreciada no presente processo; em verdade, há tal disparidade que
desautoriza comparação jurisprudencial. Ademais, no caso do paradigma, os
embargos acolhidos com efeitos infringentes foram opostos pela Presidência de
Fl. 14667
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Turma de Julgamento do CARF, sem o conhecimento de nenhuma das partes,
ao passo que no caso presente as Recorrentes tinham total conhecimento, tanto
que até se valeram de sustentação oral.
Ainda que o recurso venha a ser conhecido nesse ponto, deve ser salientado que
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não
determina a intimação da parte embargada. A aplicação do Código de Processo
Civil, como se sabe, é meramente subsidiária em tal hipótese. Tem-se, na
hipótese, um silencio eloquente, sobretudo porque o Regimento Interno do
CARF é posterior à entrada em vigor do novo CPC. Ainda mais, o Regimento
Interno e o Decreto são normas específicas, enquanto que o Código de Processo
Civil é norma geral.
Ademais, ainda que se considera aplicável o CPC nessa situação, o que se
admite apenas para argumentar, faz-se mister transcrever o ensinamento do
Professor Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito
Processual Civil, para quem nos embargos com efeitos modificativos não se faz
necessária a intimação do embargado:
[...]
De fato, não houve qualquer prejuízo para o contribuinte. A discussão sobre a
multa qualificada já existia, tendo o Recorrente apresentado oportunamente sua
manifestação e veiculado exaustivamente todos os seus argumentos. Ainda que
não bastasse, teve a oportunidade de apresentar argumentos oralmente, da
tribuna, no dia do julgamento, conforme atesta o dispositivo do acórdão ora
recorrido. Ademais, o direito de petição independe de intimação, razão pela qual
o contribuinte poderia ter apresentado memoriais quando achasse oportuno.
Como se vê, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e
não merecem qualquer reparo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
Recurso Especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O seguimento recursal foi autorizado pelos despachos de admissibilidade fls.
13.644 a 13.711 (três primeiras matérias em discussão) e 14.587 a 14.591 e em Agravo (fls.
14.287 a 14.316) quanto ao quarto dissídio, este que teve sua admissibilidade questionada pela
Fazenda Nacional.
Fl. 14668
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

No que atine à matéria 1 - Exigência da multa isolada após o encerramento do
ano-calendário (Recurso Especial da Contribuinte), a Fazenda Nacional também não questionou
seu conhecimento, contudo, entendo que o Apelo do Contribuinte não possa ser conhecido.
No item 6 do Despacho de Admissibilidade (fl. 13678 e ss.), que deu seguimento
a essa matéria com base no Acórdão paradigma no 9101-00.520, assim consta:
[...]
Passamos ao exame da divergência suscitada. Destaque-se, de plano, a
relevância do aspecto temporal – a data de ocorrência dos fatos geradores – para
a presente análise. Isto em razão de alteração da legislação que rege a matéria a
partir de 22/01/2007, com a edição da MP 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, conforme consignado no próprio acórdão recorrido. Significa
dizer que, via de regra, decisões que julgam fatos geradores posteriores a
22/01/2007 se baseiam em conjunto normativo distinto daquele que em que se
baseiam decisões relativas a fatos geradores anteriores àquela data. Para
investigação do dissídio há que se verificar, portanto, não só o sentido da
decisão – manutenção ou cancelamento da multa – como também a legislação
em que se baseia cada decisão cotejada.
Como visto, o acórdão recorrido julga exigências relativas a fatos geradores
ocorridos nos anos de 2008 e 2009, e decide pela procedência da multa isolada,
mesmo após o encerramento dos exercícios, com base no art. 14 da Lei no
11.488/2007 (em vigor desde a MP no 351/2007).
O paradigma no 9101-00.520 julga fatos geradores ocorridos no período de 1999
a 2001, e decide pelo afastamento da multa isolada, considerando indevida a
exigência após o encerramento do ano-base. No caso paradigma, a decisão se
baseia no art. 14 da Lei no 11.488/2007. Mais especificamente, a decisão afirma
que a base legal da exigência era o inciso IV, §1° do art. 44 da Lei no 9.430/96,
o qual fora revogado pelo art. 14 da Lei n°. 11.488/2007.
É o que se depreende do voto vencedor:
“Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Nobre Relator no
voto vencido e aos demais Conselheiros que o acompanham, entendo que
exigência relativa a Multa Isolada pelo não recolhimento das estimativas
da CSLL não tem como prosperar, eis que após o encerramento do ano-
calendário, o que se tem é a contribuição efetivamente devida, única base
imponível que poderá sofrer a sanção, caso a mesma não seja pago no
seu vencimento (...)
(...)
No presente caso, foi dada ciência do auto de infração a contribuinte em
data posterior ao encerramento dos anos-calendário que foram objetos
do lançamento, portanto, quando já apurada base de cálculo negativa da
contribuição efetivamente devida nos períodos em questão.
Logo, embora a contribuinte não tenha antecipado ou tenha antecipado a
menor o tributo devido nos períodos em questão, o fato é que a exigência
da referida penalidade somente foi consubstanciada posterior ao
encerramento dos mesmos, portanto, quando já conhecida as respectivas
bases de cálculo, e sendo assim, impossível no meu entendimento a
exigência da penalidade ora questionada.
(...)
Fl. 14669
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

(...)
Não fossem os argumentos acima que por si só já são suficientes, no meu
entendimento, para afastar a presente exigência, é de se observar que o
dispositivo legal que lhe dava supedâneo – inciso IV, § 1o., do art. 44 da
Lei n. 9.430/96, restou revogado pelo art. 14 da Lei no. 11.488/2007,
apagando, portanto, os efeitos do ato que antes era considerado ilícito,
em respeito ao princípio da aplicação retroativa da lei posterior mais
benéfica às penalidades tributárias, ex vi do disposto no art. 106, do
CTN.
(...)
(...) o inciso IV, §1°., foi de fato revogado, sendo introduzida a partir da
lei acima citada uma nova hipótese de penalidade no inciso II, do art. 44,
da Lei n. 9.430/96 que antes inexistia, qual seja, a Multa Isolada de 50%
(cinqüenta por cento), na ocorrência das hipóteses dos itens "a" e "b" do
referido inciso.
Pelo exposto, DOU provimento ao Recurso Especial apresentado pela
contribuinte para afastar a exigência da Multa Isolada.” [grifos do
despacho]
Resta claramente demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o paradigma no 9101-00.520. Ambos interpretam o art. 14 da Lei no
11.488/2007 no julgamento de situações semelhantes, mas chegam a conclusões
diametralmente opostas.
Conforme se observa, o r. Despacho de Admissibilidade esclarece que no acórdão
recorrido a exigência de multas isoladas refere-se aos anos-calendário de 2008 e 2009, quando já
vigia a Lei no 11.488/2007, fruto da conversão da MP no 351/2007 que deu nova redação ao art.
44 da Lei no 9.430/96.
Entretanto, embora o despacho em questão deixe claro que o Acórdão paradigma
no 9101-00.520 refere-se a fatos geradores ocorridos entre 1999 e 2001, ou seja, antes das
alterações ocorridas na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, acaba, com a devida vênia, por
cometer um equívoco: entender que a mera menção no paradigma à Lei não aplicável aos fatos
geradores objeto do processo, em verdadeiro obiter dictum1, faria exsurgir divergência em

1 Assim consta no voto condutor do aresto paradigmático:
Dessa forma, ante o meu entendimento acima esposado e a jurisprudência deste E. Conselho,
entendo inaplicável a Multa Isolada após o término do ano-calendário, razão porque, entendo
que merece reparo a r. decisão recorrida que, em respeito ao princípio da retroatividade benigna
reduziu a multa no percentual de 75% para 50%.
Não fosse os argumentos acima que por si só já seriam suficientes para afastar a presente
exigência, coloco mais um, qual seja, a falta de base legal para a sua aplicação, eis que o
dispositivo legal que lhe dava supedâneo - inciso IV, §1°. do art. 44 da Lei n. 9.430/96, restou
revogado pelo art. 14 da Lei n°. 11.488/2007, apagando, portanto, os efeitos do ato que antes era
considerado ilícito, em respeito ao princípio da aplicação retroativa da lei posterior mais
benéfica às penalidades tributárias, ex vi do disposto no art. 106, do CTN.
[...]
Ora, da análise do dispositivo acima transcrito, vê se que o inciso IV, §1°., foi de fato revogado,
sendo introduzida a partir da lei acima citada uma nova hipótese de penalidade no inciso II, do
art. 44, da Lei n. 9.430/96 que antes inexistia, qual seja, a Multa Isolada de 50% (cinqüenta por
cento), na ocorrência das hipóteses dos itens "a" e "b" do referido inciso.

Fl. 14670
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

relação ao recorrido. Além disso, o voto condutor do acórdão paradigma, ao citar a nova redação
dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 dada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
estampa interpretação convergente com o acórdão recorrido, e não o contrário!
Em relação à convergência entre os acórdãos paragonados, tal conclusão decorre
do fato de que, ao reverso do contido no r. Despacho de Admissibilidade, o paradigma é claro ao
afirmar a possibilidade da aplicação da multa isolada a partir da edição desse novel diploma
legal. Confira-se:
Ora, da análise do dispositivo acima transcrito, vê se que o inciso IV, §1°., foi
de fato revogado, sendo introduzida a partir da lei acima citada uma nova
hipótese de penalidade no inciso II, do art. 44, da Lei n. 9.430/96 que antes
inexistia, qual seja, a Multa Isolada de 50% (cinqüenta por cento), na
ocorrência das hipóteses dos itens "a" e "b" do referido inciso. [destaques ora
inseridos]
Desse modo, além de os acórdãos paradigma e recorrido tratarem de planos
jurídicos distintos, quando o voto condutor do aresto paradigma, em declaração obiter dictum, se
manifestou acerca das alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei no
9.430/96, o fez de forma convergente com o recorrido, indicando a possibilidade de aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa após o encerramento do ano-calendário.
Por oportuno, informo que nos recentes Acórdãos no 9101-004.771 (05/02/2020) e
9101-005.639 (10/03/2021), este colegiado, por unanimidade de votos, concluiu pela
configuração de divergência sobre a matéria com base no paradigma ora examinado (Acórdão no
9101-00.520), contudo, naqueles casos, ao contrário do ocorrido nos presentes autos, as
exigências referiam-se a fatos geradores ocorridos antes da edição da Lei no 11.488/2007 (ano-
calendário de 2003).
De toda forma, o entendimento expresso no aresto recorrido amolda-se à
Súmula CARF no 178, de efeito vinculante, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021, de seguinte teor:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
A correlação da Súmula CARF no 178 com a matéria é inequívoca, como
evidenciam ementas dos precedentes em que esta se baseia:
Acórdão: 9101-003.353
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.
---
Acórdão: 9101-004.544
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 14671
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Ano-calendário: 2001, 2002
IRPJ. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
Sujeito Passivo apurara prejuízo fiscal no ajuste anual.
---
Acórdão: 9101-002.777
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a
menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada
após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa.
---
Acórdão: 1301-001.787
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2008
[...]
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
No caso de aplicação de multa de ofício sobre os tributos e contribuições
lançados de ofício e de multa isolada em virtude da falta ou insuficiência de
recolhimento de antecipações obrigatórias (estimativas), não há que se falar em
aplicação concomitante sobre a mesma base de incidência, visto que resta
evidente que as penalidades, não obstante derivarem do mesmo preceptivo
legal, decorrem de obrigações de naturezas distintas. Inexiste, também, fator
temporal limitador da aplicação da multa isolada, eis que a lei prevê a sua
exigência mesmo na situação em que as bases de cálculo das exações são
negativas. [destaques ora inseridos]
Aplica-se à hipótese o disposto no art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (grifou-se):
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Como destaca o dispositivo regimental, irrelevante que a Súmula tenha sido
editada após a interposição do recurso em questão. A matéria encontra-se pacificada por Súmula,
o que inviabiliza a discussão em via especial.
Fl. 14672
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Portanto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER da matéria 1 - Exigência
da multa isolada após o encerramento do ano-calendário (Recurso Especial da Contribuinte).
Relativamente à matéria 2 - erro de capitulação legal e imputação de
responsabilidade ao recorrente pelos débito tributários do Banco Inter, na primeira assentada
em que este Colegiado passou a examinar os presentes autos, este Conselheira havia
encaminhado seu voto por conhecer do recurso em relação a essa matéria, nos termos do
despacho de admissibilidade, uma vez que a PGFN não havia oferecido resistência para tanto.
Contudo, após a apresentação do voto vista da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
convenci-me do contrário, uma vez que restou evidenciado que o plano fático enfrentado nos
acórdãos paradigmáticos não permitiam a formação de dissídio jurisprudencial apto e necessário
ao conhecimento de recurso especial de divergência. Assim, para evitar-se tautologia, e com a
devida vênia, adoto como razões de decidir os fundamentos apresentados pela ilustre Conselheira
Edeli Pereira Bessa, nos termos a seguir reproduzidos:
Na matéria (2) erro de capitulação legal e imputação de responsabilidade
ao recorrente pelos débito tributários do Banco Inter, tem-se que o
acórdão recorrido, com reforço no julgamento dos embargos opostos
neste ponto, firma que as pessoas físicas acionistas e diretores da
Contribuinte seriam solidariamente responsáveis em face do interesse
comum evidenciado com o benefício por eles auferido com a economia
resultante do não pagamento dos tributos aqui exigidos, em razão de
sonegação, fraude ou conluio. Haveria interesse comum (econômico e
jurídico) de cada um na situação que constituiu o fato gerador do tributo
apurado, dada a inequívoca participação conjunta dos indivíduos e da
empresa atuada na realização do fato gerador.
Em recurso especial, os responsáveis tributários arguíram que a prática
de atos de fraude e conluio ensejaria apenas a aplicação do art. 135, III
do CTN. Destacaram do paradigma a afirmação de que a
responsabilidade solidária de sócio só pode ser imposta quando presentes
os requisitos do art. 135 do CTN, sendo inaplicável aos sócios a situação
de coobrigação por interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, descrita no art. 124 do mesmo código.
Como bem observado no exame de admissibilidade, o voto condutor do
paradigma, de fato, conclui pela impossibilidade de responsabilização de
sócios com fundamento no art. 124 do CTN, vez que, segundo doutrina,
devem as partes cuja solidariedade se quer reconhecer estarem
posicionadas do mesmo lado da relação jurídica de direito privado,
hipótese inaplicável à situação dos sócios em relação às dívidas
tributárias da sociedade. Destaca que a acusação fiscal ali sob análise
não fundamentou a responsabilidade em eventual prática de ato ilegal ou
com excesso de poder, situações capituladas no art. 135, do CTN.
O caso em tela apresenta todos os pontos referidos pelo paradigma. Mas
não é só. A acusação fiscal, expressamente mantida na apreciação do
recurso voluntário, teve em conta o conluio afirmado entre os acionistas e
a Contribuinte. Veja-se:
Fl. 14673
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Para melhor elucidação, cabe aqui, transcrever os seguintes trechos do
Relatório de Auditoria Fiscal que estabelece o elo de comunhão entre
os responsáveis solidários e o Banco Intermedium S/A (fiscalizado),
vejamos:
"Ficou demonstrado que essas prestadoras não tinham
independência em relação ao fiscalizado, pelo contrário,
estiveram
sempre
sob
o
controle
do
BANCO
INTERMEDIUM através de seus acionistas, constituindo, na
verdade, um grupo econômico de fato, possuindo clara relação
de interdependência, cuja atuação tinha por objetivo carrear
vantagens indevidas aos controladores.
(...)
Assim, ficou demonstrado, através dos fatos narrados acima,
que os envolvidos se reuniram em conluio para, de forma
fraudulenta, constituírem pessoas jurídicas, visando depois
se beneficiarem indevidamente de suas operações.
As pessoas jurídicas constituem meros instrumentos para a
prática das infrações, pois sempre manifestam a vontade do
agente humano nos atos que praticam.
O BANCO INTERMEDIUM SA possui acionistas e
diretores, que foram os mentores e beneficiários diretos do
esquema desvendado pela fiscalização.
(...)"
Entendo, pois, que a lucratividade obtida diretamente pelas pessoas
físicas acionistas e diretores do BANCO INTERMEDIUM S/A, pela
economia do não pagamentos dos tributos e contribuições, logo,
mediante a fraude à lei tributária, é justamente o elo de comunhão
legal que estabelece a possibilidade de cobrança tributária das
mesmas. Há o interesse comum entre elas (pessoas físicas) e o
BANCO na situação que constituiu o fato gerador dos tributos e
contribuições lançados. (destacou-se)
Vale notar que referida inexistência de dependência entre a Contribuinte e
as prestadoras de serviço foi demonstrada, dentre outros aspectos, pela
participação dos responsáveis tributários no quadro social daquelas
prestadoras. Assim destacou a autoridade fiscal depois de referir a
participação de todos no quadro social expresso na 28a alteração
contratual da prestadora Diniza Promotora de Fomento Comercial Ltda:
Importante ressaltar que, mais uma vez, os acionistas do BANCO
INTERMEDIU, sobretudo os principais, aparecem com a maioria do
capital dessa prestadora de serviços. Entre os demais, [...] vão aparecer
como principais quotistas das seguintes empresas, que também estão
sendo investigadas: PROMOCRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS
FINANCEIROS
LTDA
e
PROMOSUL
PROMOTORA
DE
NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA.
[...], ainda, aparecem como funcionários da própria DINIZA, antes de
se tornarem sócios, sendo que o primeiro atualmente é funcionário do
próprio BANCO INTERMÉDIUM. [...]
Em ponto anterior, a autoridade fiscal também refere as elevadas quantias
a título de distribuição de lucros nesses dois anos recebidas por todos os
responsáveis tributários em razão de resultados de BH MINAS
Fl. 14674
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

PROMOTORA DE NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA. E, ao final, ainda
adiciona que:
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do
conselho de administração, da diretoria e nas alterações dos atos
constitutivos, que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve
unanimidade nas decisões lavradas naqueles instrumentos que estão
assinados por todos. Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na
reunião da diretoria ou do conselho de administração, demonstrando
que continuamente houve assentimento de todos os acionistas na
condução dos negócios do fiscalizado. Destacamos que todos os
acionistas do BANCO fazem parte da administração, seja como
diretores ou participantes do conselho de administração.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador, assim, foi
afirmada e validada a partir da conduta da pessoa jurídica, por meio de
seus acionistas e diretores, de escriturar despesas inexistes e se
beneficiarem do lucro daí resultante com redução do IRPJ e da CSLL
devidos. Note-se, de plano, que há contemporaneidade entre o conluio
apontado e a ocorrência dos fatos geradores autuados.
O paradigma no 1201-000.217, por sua vez, analisou a exigência de
tributos apurados mediante arbitramento de lucros a partir de receitas
informadas ao Fisco Estadual, em face de pessoa jurídica em cujo quadro
social foram incluídas pessoas inexistentes, este o motivo para
qualificação da penalidade e imputação de responsabilidade tributária
aos sócios retirantes e aos procuradores da sociedade. O outro Colegiado
do CARF, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário de um dos
sócios
retirantes
da
sociedade
–
único
recurso
conhecido
administrativamente – sob o fundamento fático de que a retirada fictícia
dos sócios e sua substituição por interposta pessoa, ao contrário do
alegado, não se consubstancia em "artifício utilizado pela empresa,
visando não recolher aos cofres públicos qualquer tributo ou contribuição
e, de alguma forma, eximir-se das responsabilidades fiscais". Quando
muito poderia implicar em artificio dos sócios retirantes para eximirem-se
de eventual responsabilidade solidária pelos débitos da sociedade à mera
substituição de sócio (fraudulenta ou não) não tem, como deveria ser
intuitivo, nenhuma relação com a falta de pagamento dos tributos devidos
pela sociedade.
É sob este cenário que o outro Colegiado do CARF passa a analisar a
imputação de responsabilidade com fundamento exclusivo no art. 124 do
CTN, e adota as seguintes expressões do voto condutor do paradigma:
Apesar de tudo isso, está bastante claro que a fiscalização declarou a
solidariedade do sócio-recorrente, no fato de ele ter interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Não o fez, como se vê, fundada na eventual prática de ato ilegal ou
com excesso de poder, situações capituladas no art. 135, do CTN, que
sequer foi mencionado no termo de responsabilidade solidária,
Também é de notar-se inexistir qualquer referência à extinção
irregular da sociedade devedora.
A solidariedade tributária tratada no art. 124 do CTN é factual, ou
seja, decorre da existência de um interesse jurídico, do
Fl. 14675
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

responsabilizado, na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
[...]
Como vimos, essa é a direção da doutrina de Marcos Vinicius Neder,
para quem é inaplicável a solidariedade prevista no inc. 1, do art. 124
do CTN à situação dos sócios em relação às dívidas tributárias da
sociedade. Adverte o autor, entretanto, que tal não significa dar carta
branca para que o sócio possa agir como bem entender, sem risco de
ser chamado para responder, perante o fisco, por seus atos.
É que ele pode ser responsabilizado quando se verificarem as
situações previstas nos arts. 135 e 137 do CTN, quais sejam, a prática
de atos com excesso de poderes ou em infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Esta é, para a doutrina e a jurisprudência, a única regra de
responsabilidade solidária tributária de sócios em relação aos débitos
tributários da sociedade, fixada que foi por lei complementar
conforme exige o art. 146, inciso III, alínea "b", da Constituição
Federal.
[...]
Ocorre que a fiscalização não se desenvolveu nesse sentido e não
fixou a responsabilidade com espeque nas regras dos arts. 135 e 137
do CTN, preferindo estabelecê-la no suposto interesse que o sócio
teria no lucro da sociedade, o que, como vimos não sustenta a
solidariedade.
Também não se vê em momento algum referência à dissolução
irregular da sociedade, de maneira que esse fundamento também não
foi invocado pela fiscalização.
É certo que referido paradigma menciona que o disposto nos arts. 135 e
137 do CTN configurariam a única regra de responsabilidade solidária
tributária de sócios em relação aos débitos tributários da sociedade,
fixada que foi por lei complementar conforme exige o art. 146, inciso III,
alínea "b", da Constituição Federal. Contudo, o outro Colegiado do
CARF assim decidiu em face de responsabilização que teve em conta
infração cometida mediante interposição de pessoas no quadro social
depois da ocorrência dos fatos geradores autuados, e exigência cuja
qualificação da penalidade também decorreu desta conduta posterior.
Já o presente caso está pautado na afirmação de interesse comum na
situação que constitui o fato gerador mediante constatação de conluio
entre os acionistas e dirigentes da pessoa jurídica, que assim teriam agido
por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, inserindo elementos
redutores do lucro tributável, beneficiando-se com o menor recolhimento
de tributos e consequente aumento dos resultados a pessoa jurídica.
Não é possível afirmar, a partir do paradigma, que os arts. 135 e 137 do
CTN seriam a única regra de responsabilidade solidária tributária de
sócios em relação aos débitos tributários da sociedade, na hipótese destes
débitos corresponderem a tributos suprimidos por ação dos acionistas e
diretores que buscaram vantagens indevidas com o aumento do lucro do
qual se beneficiariam, mediante redução das bases tributáveis. O que se
pode concluir do paradigma é, apenas, que tributos devidos em operações
Fl. 14676
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

correntes da pessoa jurídica somente passam à responsabilização dos
sócios se evidenciadas hipóteses do art. 135 e 137 do CTN, não se
prestando o art. 124, I do CTN a validar responsabilização de sócios,
mormente por infração de interposição de pessoas no quadro social
depois da ocorrência dos fatos geradores.
Entre os casos comparados, portanto, há substancial dessemelhança em
aspectos fáticos determinantes para as decisões dos diferentes Colegiado
do CARF. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
No que diz respeito à matéria 3 - manutenção da responsabilidade do Recorrente
quando afastada a multa qualificada, ainda que a Recorrida não tenha se manifestado quanto ao
seguimento recursal -, há que se aprofundar a análise a fim de aferir se os requisitos previstos no
art. 67 do Anexo II do RICARF estão atendidos.
Neste tema, alega a Recorrente que o acórdão recorrido divergiu de outras
decisões do CARF ao manter a responsabilidade dos devedores solidários quando afastada a
qualificação da multa de ofício. Os paradigmas indicados são os de no 1302-001.858 e 1401-
002.196, cujas ementas já foram reproduzidas alhures. Os dois julgados apresentam em comum
decisões que afastaram a aplicação da multa qualificada e, no entendimento das Recorrentes, por
consequência direta, eximiram a responsabilidade tributária dos respectivos coobrigados.
Novamente não assiste razão às Recorrentes.
O Despacho de Admissibilidade, em seu item 11 (fls. 13697 e ss.), assim tratou
sobre o tema:
Divergência suscitada apenas pelos Recorrentes ANTONIO SEBASTIÃO DE FARIA,
MARIA VIRGINIA GOMES MOREIRA, LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ, JOAO
VITOR NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA, MARCOS ALBERTO
CABALEIRO e MARCO TÚLIO GUIMARÃES.
Estes foram os Recorrentes para os quais se afastou o agravamento da multa, no acórdão de
embargos n° 1301-002.436 (de efeitos infringentes, que modificou o acórdão n° 1301-
002.020). A decisão manteve sua responsabilidade solidária pelos créditos lançados, de
modo que apenas se reduziu a multa de 150% para 75%.

Os Recorrentes citados invocam dissídio nestes termos:

"150. Por fim, cumpre destacar, que, muito embora tenha
afastado
a
responsabilidade
do
ora
Recorrente
pelo
qualificação da multa, sob o fundamento de que não teria sido
individualizada a conduta e que a responsabilidade decorreria,
tão somente, do fato de ser o Recorrente acionista da empresa,
ainda assim, a C. Turma Julgadora manteve a sua
responsabilidade
pessoal
pelo
remanescente
do
débito
tributário exigido, com base em fundamentos típico do art.
135, III, do CTN.
151. Como já destacado, ao analisar a imputação da
qualificação da multa de oficio ao Recorrente e concluir pelo
Fl. 14677
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

seu afastamento o v. Acórdão n° 1301-002.436 assentou o
seguinte:
'(..) Com referência à alegação de omissão quanto ao
argumento de não ocorrência da hipótese do artigo 135
do CTN, vejo que não se aplica aos autos tal
argumentação, vez que a solidariedade imputada aos
recorrentes baseou-se no artigo 124 do CTN e não no
art. 135, não havendo que se falar em omissão.
No caso que se apresenta, embora o Colegiado tenha
decidido pela manutenção da referida multa, entendo
inadmissível estendê-la aos aludidos responsáveis, visto
não
ser
possível
responsabilizá-los
por
multa
qualificada quanto à prática de atos não individualizá-
los, sob o risco de responsabilizar uma pessoa pelo dolo
de outra.
Observe-se que os anteditos responsáveis tributários
estão sendo responsabilizados por multa qualificada
pelo simples fato de serem acionistas e se encontrarem
na composição do Conselho de Administração da
instituição. Ocorre que nem todos exercem poderes de
gestão, alguns com participação minoritária, sem que
possa influenciar qualquer decisão de planejamento
tributário. Daí uma necessidade de especificação ou
prova de conduta dolosa.
Assim, a transferência da punição administrativa sem
indicação de dolo especial dos sócios com a devida
especificação
da
participação,
não
enseja
a
responsabilidade. Prática desse jaz tornaria tal
responsabilidade objetiva, o que, como se sabe, não o é.
Para que seja possível a responsabilidade solidária na
espécie de cada um dos responsáveis tributário
apontados, necessário à Administração demonstrar, de
modo específico, a autoria e culpabilidade de cada
acusado, individualmente.(...)' (fl. 10.391 — destaques
do Recorrente).
152. Eis que o v. Acórdão n° 1301-002.436 consignou
inexistir especificação ou prova da suposta conduta dolosa
realizada por cada responsável tributário, reconhecendo que as
pessoas físicas estão sendo responsabilizadas, com base no art.
124 do CTN, apenas pelo fato de serem acionistas e integrarem
o Conselho Administrativo da instituição.
153. Nada obstante, a fundamentação invocada pela Turma
de Julgamento para afastar a responsabilidade pela
qualificação da multa de ofício, na verdade se presta para
afastar a própria responsabilidade do Recorrente por todo o
crédito tributário exigido.

Fl. 14678
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

(...)
156. Ora, com todo o devido respeito, não pode o v. Acórdão
n° 1301-002.436 verificar a procedência dos argumentos do
Recorrente
quanto
à
ausência
de
individualização,
especificidade e de prova de conduta dolosa, os quais são
capazes de infirmar a responsabilidade que lhe fora atribuída
em sua integralidade, e, contraditoriamente, aplicar o exposto
para afastar apenas a responsabilidade pela qualificação da
multa de oficio (art. 135, III, do CTN).
157. Dessa forma, ao assim decidir, o v. Acórdão n° 1301-
002.020 (recorrido), integrado pelos vv. Acórdãos n° 1301-
002.436 e n° 1301-002.916, divergiu dos vv. Acórdãos n° 1302-
001.858 (...) e n° 1401-002.196 (...)
158. Diferentemente do que restou decidido no v. Acórdão n°
1301-002.020 (recorrido), no v. Acórdão n° 1302-001.858
(paradigma) concluiu-se corretamente que se reconhecendo a
inaplicabilidade da multa qualificada no caso concreto, há de
ser cancelada, consequentemente, a própria responsabilidade
do sócio, uma vez que ambos os institutos jurídicos possuem os
mesmos pressupostos, principalmente quando equivocadamente
fundada no art. 124 do CTN.
(...)
165. Por todo o exposto, verifica-se que os vv. Acórdãos n° 1302001.858 (doc. 06)
e n° (doc. 07) divergem da orientação firmada no v. acórdão recorrido,
especialmente no tocante à interpretação dos arts. 124 e 135, III, do CTN, nos
específicos casos em que a responsabilidade do sócio decorre do art. 124 do CTN
e é reconhecida a inaplicabilidade da sua responsabilização pela qualificação da
multa." [destaques dos próprios Recursos]
Na sequência, os Recorrentes destacam trechos dos dois paradigmas
apresentados.

Do voto relator do paradigma n° 1302-001.858:
[ementa] "RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM DECORRENTE DE SONEGAÇÃO/FRAUDE. Se a
imputação de responsabilidade tributária está fundamentada,
apenas, no art. 124, I do CTN e na constatação de sonegação e
fraude, o afastamento da qualificação da penalidade
determina
o
provimento
do
recurso
voluntário
dos
responsáveis tributários, ainda que outras circunstâncias
presentes nos autos pudessem autorizar a responsabilização
dos sócios sob outro fundamento legal. (..)
Assim, sobre o único elemento da acusação que poderia
justificar a imposição de multa qualificada - apresentação de
DIPJ zerada - recai dúvida que impõe a interpretação mais
favorável ao acusado em razão do disposto no art. 112, inciso
II, do CTN.
Fl. 14679
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

[embora não citado pelos Recorrentes, entre esses parágrafos
há outros temas tratados no voto condutor do aresto
paradigma]
Como antes exposto, firmou-se aqui o entendimento de que a
multa qualificada deveria ser afastada porque havia dúvida
quanto ao intuito de fraude evidenciado pela DIPJ zerada
apresentada pela contribuinte e os demais aspectos aventados
pela Fiscalização falta de registro contábil das operações
bancárias e não localização da contribuinte em seu domicílio
tributário) não se prestariam como evidências de sonegação ou
fraude. Frente a tais circunstâncias, a responsabilidade
tributária, porque fundamentada na prática de crime contra a
ordem tributária, também deve ser afastada.
Acrescente-se, ainda, que o art. 124, I do CTN não se prestaria
como fundamento legal para a imputação de responsabilidade
ainda que confirmada a acusação de sonegação e/ou fraude.
Isto porque os atos da pessoa jurídica são determinados por
seus administradores, e as garantias que a lei civil lhes confere
quando atuam regularmente são afastadas em razão do disposto
no art. 135, III do CTN, que autoriza sua responsabilização
pessoal pelo crédito tributário devido em razão de infrações de
lei, contrato social ou estatutos.
Assim, se fosse confirmada a infração de lei, para além da falta
de recolhimento de tributo, a responsabilidade do sócio, se
administrador, seria possível com fundamento no art. 135, III
do CTN, dispositivo legal que também poderia ser invocado
para imputar aos sócios a responsabilidade tributária em razão
da extinção irregular da pessoa jurídica, aqui também apontada
pela autoridade lançadora." (...) [destaques dos Recorrentes]
Da ementa do paradigma no 1401-002.196:
"MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TIPO E
FUNDAMENTOS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. Mantém-se a
decisão da Delegacia de Julgamento que exonerou a imposição
de multa de oficio qualificada ante a inexistência de tipificação
da conduta ou de fundamentos a caracterizar a conduta ilícita
para fins de penalização qualificada. (..) "
Os Recorrentes reproduzem em seguida o trecho abaixo, como se fora parte
da decisão consubstanciada no acórdão no 1401-002.196, o que, com a devida vênia, não
corresponde à realidade. Na verdade, o trecho corresponde ao ponto em que o paradigma
transcreve a decisão de mérito que o antecedeu:
Veja-se, então, o verdadeiro teor do paradigma no 1401-002.196, no que
tange à matéria suscitada. Na parte dispositiva da respectiva Ementa, lê-se:
"(...) Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício
relativamente à multa de ofício qualificada e à responsabilização solidária dos
sócios. (...)"
Fl. 14680
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

No relatório do paradigma no 1401-002.196, lê-se:
"(...) a Delegacia de Julgamento recorreu de ofício da parte em que foi julgada
procedente a autuação no que se refere a:
1 - Exoneração da multa qualificada;
2 - Exoneração da responsabilização solidária; (...)"
No voto do paradigma no 1401-002.196, lê-se:
"Esta turma do CARF já tem entendimento consolidado de que para a
manutenção da responsabilização solidária faz-se necessário a caracterização do
ato praticado pelo responsável a fim de possibilitar o enquadramento. No presente
caso o simples fato de os responsáveis imputados serem os sócios da empresa, não
implica, via de regra a imediata solidarização destes.
E de se notar que os atos de redução de capital e devolução da participação aos
sócios apontados como ilegais, foram revestidos de legalidade inconteste conforme
análise deste relator. Tais atos foram realizados respeitando as normas vigentes e
não se constatou a existência de simulação ou atos fraudulentos por parte dos
sócios que pudessem se enquadrar na tipificação do art. 124, do CTN de modo
hábil a caracterizar o interesse comum.
O simples fato de ser sócio da empresa não conduz à solidarização na
responsabilidade de pagamento de tributos lançados sem a caracterização de
simulação, fraude, etc. Por estes fatos e fundamentos, inexistindo a comprovação
de atos ilegais praticados pelos sócios e, mais ainda, existindo até mesmo
pagamentos realizados pelos sócios pessoas físicas em montante considerável,
espancam-se todas as dúvidas quanto à possibilidade de imputação solidária destes
na forma do CTN.
Pelo exposto, verificando-se que, no caso, não entendo estarem constantes os
elementos caracterizadores da responsabilização, voto no sentido de negar
provimento ao recurso de ofício também neste item."
Ressalte-se que a divergência suscitada é quanto à manutenção da responsabilidade
solidária, uma vez já afastada a multa agravada. Em outras palavras, o afastamento da multa
qualificada é premissa inicial (fato dado).
Ressalte-se, ainda, que só pode haver divergência jurisprudencial quando as
decisões comparadas analisam situações semelhantes, minimamente análogas, o que significa dizer
que, nos casos comparados, a responsabilidade tributária deve ter características semelhantes. Na
presente comparação, a responsabilidade analisada no caso paradigma há de ter características
(fundamentos) semelhantes à analisada no presente processo. E tais características (fundamentos) hão
de ser extraídas não dos relatórios fiscais, mas sim dos acórdãos cotejados, visto que importa o
entendimento dos órgãos julgadores acerca da responsabilidade em cada caso, e se a divergência
entre eles é de ordem jurisprudencial (interpretação da lei) ou não.
Confrontados os paradigmas com o acórdão recorrido, confirmamos que as
decisões descrevem situações análogas - afastamento da multa agravada, responsabilidade tributária
atribuída a sócios com base no art. 124, I do CTN, não individualização de atos ilícitos atribuídos aos
Fl. 14681
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

sócios. A divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas é de ordem jurisprudencial, na
interpretação dos dispositivos que regem a responsabilidade tributária solidária atribuída a sócios da
contribuinte pessoa jurídica.
Concluímos que os paradigmas no 1302-001.858 e no 1401-002.196 comprovam a
divergência alegada.
Pois bem, em que pesem algumas circunstâncias assemelhadas entre o acórdão e
os paradigmas colacionados pelas Recorrentes, diferentemente dos paradigmas, a multa
qualificada não foi reduzida a 75%, mas sim a responsabilidade de alguns sócios limitada ao
percentual de 75% , conforme seguinte passagem do voto condutor do julgado:
De toda a leitura dos elementos dos autos, entendo comprovada a ocorrência de
sonegação e de conluio, definidas nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964. Observe-se que, no caso, não se está diante de planejamento tributário lícito,
apenas inoponível ao Fisco por abuso de direito ou fraude à lei. Está-se diante de um
planejamento tributário ilícito, as evidências colhidas pela fiscalização minudentemente
relatadas dão conta que esse procedimento, dos acionistas do Banco Intermedium S/A,
não se trata de mero equívoco, mas de ato doloso com objetivos de geração de
benefícios indevidos.
Desse modo, mantenho a qualificação da multa.
[...]
Encontro no TVF, no tópico referente à qualificação da multa, indicação de
condutas especificas das quatro pessoas físicas aqui individualizadas, indicando
suas participações, em conluio, para a prática de infrações tributárias, não sendo
possível, portanto, suas exclusões da responsabilidade pelo pagamento da multa
qualificada, devendo-se, por isso, ser restabelecida a responsabilidade de tais
pessoas em relação à integralidade do crédito tributário.
No que pertine aos demais coobrigados, vê-se que são apenas acionistas e
componentes do Conselho de Administração, com participação minoritária, sem
que possam influenciar qualquer decisão de planejamento tributário, além de
inexistir especificação ou prova de conduta dolosa por parte dessas pessoas, o
que se mantém, pelas razões do Acórdão recorrido, o afastamento da
responsabilidade da multa qualificada aplicada, embora se preserve nessas
pessoas a responsabilidade pela multa de 75%. [destaques ora acrescidos]

Dos paradigmas, além das ementas já reproduzidas, pode-se aclarar a presente
análise a partir das seguintes passagens, extraídas dos votos condutores dos referidos julgados:
Acórdão 1302-001.858
Voto
[...]
Por fim, a constatação de que a pessoa jurídica não mais atua em seu domicílio fiscal e
foi substituída por outra empresa constituída por pessoa ligada evidencia a intenção de
frustrar eventual execução fiscal. Contudo, uma vez afastadas as demais acusações
em favor da ocorrência de sonegação ou fraude, tal conduta, porque posterior à
ocorrência do fato gerador, não pode se prestar, isoladamente, a justificar a
qualificação da penalidade.(destaques acrescidos)
Assim, sobre o único elemento da acusação que poderia justificar a imposição de multa
qualifica apresentação de DIPJ zerada recai dúvida que impõe a interpretação mais
favorável ao acusado em razão do disposto no art. 112, inciso II, do CTN.
Fl. 14682
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Diante do exposto, regular se mostra a constituição, de ofício, dos débitos de IRPJ e
CSLL, mas não subsiste a qualificação da penalidade, razão pela qual deve ser
DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para manter as exigências
com acréscimo da multa de ofício reduzida ao percentual de 75%, cumprindo à
autoridade local adotar as providências necessárias para evitar a cobrança, em
duplicidade, de parte do débitos de IRPJ e CSLL incluídos em parcelamento apenas
com multa moratória. [destaques ora acrescidos]
[...]

Paradigma 1401-002.196
Voto
[...]
Assim que vejo, não estamos diante de uma fraude a lei, então, seja por não haver nas
peças fiscais a devida motivação e tipificação da qualificação da multa de ofício, seja
por não ser cabível a sua aplicação em face da situação vista nos autos não se configurar
entre as hipóteses dos arts.71, 72 ou 73 da Lei n. 4.502/64, deve ser afastada a
qualificação da multa lançada, devendo a mesma ser cobrada em seu patamar típico,
normal, de 75%.”
Partindo destas convicções é que comungo com o entendimento apresentado pela
Delegacia de Julgamento de que deve ser excluída a qualificação da multa de ofício
para negar provimento ao recurso de ofício neste ponto. [destaques ora acrescidos]
Além dessa dessemelhança relevante, no primeiro paradigma (Acórdão no 1302-
001.858), logo após a passagem do voto condutor transcrito pelas Recorrentes, assim consta:
Contudo, como não houve prova de indevida destinação dos recursos da
sociedade aos responsáveis, e a acusação de extinção irregular da pessoa
jurídica não foi invocada para a imputação de responsabilidade, o presente voto
é no sentido de DAR PROVIMENTO aos recursos voluntário de [...] para
afastar a responsabilidade tributária na forma que lhes foi aqui imputada.
Já no acórdão recorrido, por sua vez, a comprovação da destinação dos recursos
aos sócios é ínsita às operações glosadas, uma vez que nem mesmo as Recorrentes contestam
que o Contribuinte autuado efetuou o pagamento dos supostos serviços prestados pelas empresas
em nome de seus sócios ora Recorrentes. Não é por demais relembrar, inclusive, que não só o
principal lançado foi mantido, assim como a multa qualificada para o Contribuinte e alguns de
seus sócios (com poderes administrativos), e, multa de 75% para os ora Recorrentes em relação a
essa matéria.
Ainda no campo da ausência de similitude fática entre recorrido e paradigmas, é
essencial destacar que, enquanto nos paradigmas as infrações referiam-se: (i) no Acórdão no
1302-001.858 a omissão de receitas com entrega de DIPJ zerada; (ii) no Acórdão no 1401-
002.196, ganho de capital (redução de capital com devolução de bem a valor contábil, seguido de
venda pelos sócios pessoas físicas), em que o colegiado concluiu tratar-se de mero “erro de
interpretação da legislação” (p. 26 do acórdão); no acórdão recorrido, tratava-se da dedução de
despesas inexistentes, pagas a empresas sem substância e em nome dos próprios sócios. À toda
evidência, tais circunstâncias, para fins de imposição de responsabilidade tributária aos sócios,
não podem ser equiparadas.
Pelo exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial em
relação à matéria no 3 - manutenção da responsabilidade do Recorrente quando afastada a multa
qualificada.
Fl. 14683
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

A matéria 4 - Concessão de prazo para manifestação da parte previamente a
qualquer decisão administrativa com efeitos infringentes – teve seu conhecimento atacado pela
PGFN em suas Contrarrazões. Alega a Procuradoria que não haveria divergência jurisprudencial
porque as decisões cotejadas não interpretam o mesmo dispositivo legal, bem como porque os
paradigmas indicados não expressariam o entendimento de que as partes devessem se manifestar
antes de decisão administrativa com efeitos infringentes.
O Despacho em Agravo (fls.14.287 a 14.316) admitiu o seguimento recursal em
relação ao Acórdão Paradigma no 1401-001.263, fundamentando-se assim para decidir:
[...]
Veja-se que no caso presente o conhecimento por parte da embargada da oposição de
embargos pela Fazenda não é apontado no julgado como fundamento para a decisão
pela desnecessidade de prévia intimação. O fundamento apontado é de que “inexiste
norma regimental que determine necessidade de prévia intimação”.
Tampouco no caso do paradigma o fato de os embargos terem sido opostos pela
Presidente da Turma não é apontado como fundamento para a decisão pela necessidade
de intimação prévia. O fundamento apontado é de que a concessão de efeitos
infringentes sem a intimação da Fazenda violou o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa. [destaques ora acrescidos]
[...]
A transcrição acima evidencia, sem margem para dúvidas, que os acórdãos
paragonados foram proferidos com fundamentos absolutamente distintos. O recorrido
considerou a inexistência de previsão regimental que determinasse a intimação prévia das partes
em casos de julgamentos de embargos declaratórios. O paradigma, por outra via, sem qualquer
menção à existência de previsão regimental, considerou que o direito ao contraditório e à ampla
defesa obrigaria a prévia intimação das partes em caso de julgamento de embargos declaratórios
que pudessem vir a ter efeitos infringentes.
Pode-se argumentar que a decisão paradigma manifesta implicitamente o
entendimento de que, inobstante a falta de previsão regimental, deve-se intimar as partes
previamente à decisão a ser proferida em sede de embargos declaratórios em homenagem ao
contraditório e ampla defesa, donde se poderia, em tese, vislumbrar dissídio interpretativo entre
os Colegiados.
Ocorre, contudo, que as situações fáticas dos julgados cotejados não são
semelhantes quando se analisa o contexto em que proferidas, em especial no que diz respeito ao
às especificidades de cada uma das sessões em que foram julgados. No paradigma, restou
comprovado que a parte interessada não se fez presente à sessão de julgamento em que fora
proferida a decisão com efeitos infringentes. No recorrido, diversamente, as partes estavam
presentes na ocasião, tanto que se manifestaram oralmente, inclusive para pedir a prévia
intimação de todos os devedores solidários arrolados. São situações fáticas que não guardam a
necessária similitude para fins de demonstrar dissídio interpretativo entre Colegiados, resultando
a diferença entre as decisões da especificidade de cada processo, não de divergências na
interpretação da norma jurídica.
Assim, seja por não restar demonstrado o dispositivo da legislação tributária que
teria sido interpretado divergentemente, requisito expresso do art. 67, § 1o, do Anexo II do
RICARF, seja por falta de similitude fática entre os julgados cotejados, não se vislumbra no caso
desta matéria dissídio jurisprudencial que mereça ser analisado por este Colegiado.
Fl. 14684
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Por estas razões, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da matéria no 4 - Concessão
de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer decisão administrativa com efeitos
infringentes.

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER dos Recursos Especiais
apresentados.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
As exigências de IRPJ e CSLL formalizadas nestes autos decorrem de glosa de
despesas relativas à prestação de serviços de diversas prestadoras nos anos-calendário 2008 e
2009, não só por falta de comprovação das operações, mas também pela constatação de
inexistência de fato dessas prestadoras, para além de sua vinculação e dependência da autuada,
ensejando manipulação artificial de resultados. Houve imputação de multa qualificada e foram
recompostos os balancetes de suspensão/redução para apuração de estimativas não recolhidas e
consequente lançamento de multas isoladas. Imputou-se responsabilidade tributária a acionistas
e diretores como mentores e beneficiários diretos do esquema.
A autoridade julgadora de 1a instância reduziu as exigências em razão da exclusão
de glosa de despesa relativa a prestadora de serviços que apresentava situação inteiramente
diferente e peculiar das demais. A exoneração não se submeteu a reexame necessário.
O Colegiado a quo manteve integralmente a exigência subsistente e a imputação
de responsabilidade aos acionistas e diretores. Embargos da Contribuinte e dos responsáveis
tributários foram admitidos. Os embargos da Contribuinte foram acolhidos parcialmente quanto
à dedução dos tributos recolhidos pro parte das empresas consideradas inexistentes, mas sem
efeitos infringentes, e os embargos dos responsáveis tributários foram acolhidos parcialmente
com efeitos infringentes, afastando a qualificação da penalidade que lhes foi imposta.
Embargos da PGFN admitidos foram acolhidos com efeitos infringentes para
restabelecer a responsabilidade de Rubens Menin Teixeira de Souza, Dauro de Carvalho e Silva,
Aquiles Leonardo Diniz e José Felipe Diniz pela multa qualificada. Consignou-se no Acórdão no
1301-002.916, ainda, que em sede de sustentação oral, o patrono requereu a intimação prévia
ao julgamento dos interessados a respeito da oposição dos embargos da PGFN. Analisando a
questão de ordem suscitada, o colegiado, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido.
Fl. 14685
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Cientificada, a PGFN não interpôs recurso especial, tornando-se definitiva a
exoneração da responsabilidade pela multa qualificada em relação aos demais responsáveis
tributários (Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Lucas Cabaleiro Fernandez, Sebastião Luiz da
Silva, Maria Virgínia Gomes Moreira, João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza, Marco
Túlio Guimarães e Antônio Sebastião de Faria).
Novos embargos foram opostos pela Contribuinte, apontando omissão no
julgamento dos primeiros embargos e nulidade do julgamento dos segundos embargos por falta
de intimação prévia dos interessados. Os responsáveis tributários também opuseram embargos
alegando estes e outros vícios quanto à responsabilização pelo crédito tributário e pela multa
qualificada. Tais embargos foram rejeitados.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento quanto à (1) exigência da
multa isolada após o encerramento do ano-calendário (paradigma no 9101-00.520). Os recursos
especiais dos responsáveis tributários tiveram seguimento quanto às matérias (2) erro de
capitulação legal e imputação de responsabilidade ao recorrente pelos débito tributários do
Banco Inter (paradigma no 1201-000.217) e (3) manutenção da responsabilidade do Recorrente
quando afastada a multa qualificada (paradigmas no 1302-001.858 e 1401-002.196). Em sede de
agravo também foi dado seguimento ao recurso especial dos responsáveis tributários na matéria
concessão de prazo para manifestação da parte previamente a qualquer decisão administrativa
com efeitos infringentes (paradigma no 1401-001.263).
Em contrarrazões, a PGFN contesta apenas o mérito das matérias que tiveram
seguimento.
O I. Relator validamente nega conhecimento ao recurso especial da Contribuinte
relativamente à matéria (1) exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário.
Como bem demonstrado, os acórdãos comparados operaram em cenários legislativos distintos e,
para demonstrar a divergência, a Contribuinte centrou sua argumentação na ementa do
paradigma no 9101-00.520 e no seguinte excerto de seu voto condutor:
Ou seja, é inerente ao dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se
antecipa, e sendo assim, a penalidade só poderá ser exigida durante o ano-calendário em
curso, tendo em vista que, com a apuração do tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário (31.12), desaparece a base imponível daquela penalidade (antecipações),
pela ausência da necessária ofensa a um bem juridicamente tutelado que a justifique.
Portanto, com o encerramento do ano-calendário objeto das antecipações, surge, a partir
daí, uma nova base imponível, ou seja, a base que irá suportar a contribuição
efetivamente devida ao final do ano-calendário que foram objetos do lançamento,
portanto, quando já apurada base de cálculo negativa da contribuição efetivamente
devida nos períodos em questão.
Ocorre que o parágrafo anterior aos acima transcritos circunscreve esta conclusão
ao que expresso na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96. Veja-se:
Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Nobre Relator no voto vencido e
aos demais Conselheiros que o acompanham, entendo que exigência relativa a Multa
Isolada pelo não recolhimento das estimativas da CSLL não tem como prosperar, eis
que após o encerramento do ano-calendário, o que se tem é a contribuição efetivamente
devida, única base imponível que poderá sofrer a sanção, caso a mesma não seja pago
no seu vencimento, desaparecendo, por conseguinte, a base imponível da penalidade
pelo simples fato de que os dispositivos legais previstos nos incisos I e IV, § 1°., art.
44 da Lei 9.430/96, em sua versão original, têm como objetivo obrigar o sujeito
passivo da obrigação tributária ao recolhimento mensal de antecipações da Contribuição
Social que poderá ser devida ao final do ano-calendário.
Fl. 14686
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Para além disso, o paradigma em questão traz outro argumento para decisão desta
1a Turma, em antiga composição, que refere especificamente o contexto legislativo anterior às
alterações da Medida Provisória no 351/2007:
Não fosse os argumentos acima que por si só já seriam suficientes para afastar a
presente exigência, coloco mais um, qual seja, a falta de base legal para a sua
aplicação, eis que o dispositivo legal que lhe dava supedâneo — inciso IV, §1°. do
art. 44 da Lei n. 9.430/96, restou revogado pelo art. 14 da Lei n°. 11.488/2007,
apagando, portanto, os efeitos do ato que antes era considerado ilícito, em respeito ao
princípio da aplicação retroativa da lei posterior mais benéfica às penalidades
tributárias, ex vi do disposto no art. 106, do CTN.
No mais, como bem observado pelo I. Relator, referido paradigma traz indicação
de que válida seria a exigência aqui formulada, ao consignar que da análise do dispositivo acima
transcrito, vê se que o inciso IV, §1°., foi de fato revogado, sendo introduzida a partir da lei
acima citada uma nova hipótese de penalidade no inciso II, do art. 44, da Lei n. 9.430/96 que
antes inexistia, qual seja, a Multa Isolada de 50% (cinqüenta por cento), na ocorrência das
hipóteses dos itens "a" e "b" do referido inciso. Sendo esta última a fundamentação legal da
exigência questionada pela Contribuinte, evidente está que o paradigma admitido para
seguimento do recurso especial não evidencia dissídio jurisprudencial.
Concorda-se, portanto, com o I. Relator, para NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte relativamente à matéria 1.
Na matéria (2) erro de capitulação legal e imputação de responsabilidade ao
recorrente pelos débito tributários do Banco Inter, tem-se que o acórdão recorrido, com reforço
no julgamento dos embargos opostos neste ponto, firma que as pessoas físicas acionistas e
diretores da Contribuinte seriam solidariamente responsáveis em face do interesse comum
evidenciado com o benefício por eles auferido com a economia resultante do não pagamento dos
tributos aqui exigidos, em razão de sonegação, fraude ou conluio. Haveria interesse comum
(econômico e jurídico) de cada um na situação que constituiu o fato gerador do tributo apurado,
dada a inequívoca participação conjunta dos indivíduos e da empresa atuada na realização do
fato gerador.
Em recurso especial, os responsáveis tributários arguíram que a prática de atos de
fraude e conluio ensejaria apenas a aplicação do art. 135, III do CTN. Destacaram do paradigma
a afirmação de que a responsabilidade solidária de sócio só pode ser imposta quando presentes
os requisitos do art. 135 do CTN, sendo inaplicável aos sócios a situação de coobrigação por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, descrita no
art. 124 do mesmo código.
Como bem observado no exame de admissibilidade, o voto condutor do
paradigma, de fato, conclui pela impossibilidade de responsabilização de sócios com fundamento
no art. 124 do CTN, vez que, segundo doutrina, devem as partes cuja solidariedade se quer
reconhecer estarem posicionadas do mesmo lado da relação jurídica de direito privado,
hipótese inaplicável à situação dos sócios em relação às dívidas tributárias da sociedade.
Destaca que a acusação fiscal ali sob análise não fundamentou a responsabilidade em eventual
prática de ato ilegal ou com excesso de poder, situações capituladas no art. 135, do CTN.
O caso em tela apresenta todos os pontos referidos pelo paradigma. Mas não é só.
A acusação fiscal, expressamente mantida na apreciação do recurso voluntário, teve em conta o
conluio afirmado entre os acionistas e a Contribuinte. Veja-se:
Fl. 14687
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Para melhor elucidação, cabe aqui, transcrever os seguintes trechos do Relatório de
Auditoria Fiscal que estabelece o elo de comunhão entre os responsáveis solidários e o
Banco Intermedium S/A (fiscalizado), vejamos:
"Ficou demonstrado que essas prestadoras não tinham independência em relação
ao fiscalizado, pelo contrário, estiveram sempre sob o controle do BANCO
INTERMEDIUM através de seus acionistas, constituindo, na verdade, um
grupo econômico de fato, possuindo clara relação de interdependência, cuja
atuação tinha por objetivo carrear vantagens indevidas aos controladores.
(...)
Assim, ficou demonstrado, através dos fatos narrados acima, que os envolvidos
se reuniram em conluio para, de forma fraudulenta, constituírem pessoas
jurídicas, visando depois se beneficiarem indevidamente de suas operações.
As pessoas jurídicas constituem meros instrumentos para a prática das infrações,
pois sempre manifestam a vontade do agente humano nos atos que praticam.
O BANCO INTERMEDIUM SA possui acionistas e diretores, que foram os
mentores e beneficiários diretos do esquema desvendado pela fiscalização.
(...)"
Entendo, pois, que a lucratividade obtida diretamente pelas pessoas físicas
acionistas e diretores do BANCO INTERMEDIUM S/A, pela economia do não
pagamentos dos tributos e contribuições, logo, mediante a fraude à lei tributária, é
justamente o elo de comunhão legal que estabelece a possibilidade de cobrança
tributária das mesmas. Há o interesse comum entre elas (pessoas físicas) e o BANCO na
situação que constituiu o fato gerador dos tributos e contribuições lançados. (destacou-
se)
Vale notar que referida inexistência de dependência entre a Contribuinte e as
prestadoras de serviço foi demonstrada, dentre outros aspectos, pela participação dos
responsáveis tributários no quadro social daquelas prestadoras. Assim destacou a autoridade
fiscal depois de referir a participação de todos no quadro social expresso na 28a alteração
contratual da prestadora Diniza Promotora de Fomento Comercial Ltda:
Importante ressaltar que, mais uma vez, os acionistas do BANCO INTERMEDIU,
sobretudo os principais, aparecem com a maioria do capital dessa prestadora de
serviços. Entre os demais, [...] vão aparecer como principais quotistas das seguintes
empresas, que também estão sendo investigadas: PROMOCRED PROMOTORA DE
NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA e PROMOSUL PROMOTORA DE NEGÓCIOS
FINANCEIROS LTDA.
[...], ainda, aparecem como funcionários da própria DINIZA, antes de se tornarem
sócios, sendo que o primeiro atualmente é funcionário do próprio BANCO
INTERMÉDIUM. [...]
Em ponto anterior, a autoridade fiscal também refere as elevadas quantias a título
de distribuição de lucros nesses dois anos recebidas por todos os responsáveis tributários em
razão de resultados de BH MINAS PROMOTORA DE NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA. E,
ao final, ainda adiciona que:
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho de
administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos, que juntamos fls.
602-1073, que sempre houve unanimidade nas decisões lavradas naqueles instrumentos
que estão assinados por todos. Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião
da diretoria ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente houve
assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do fiscalizado.
Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte da administração, seja
como diretores ou participantes do conselho de administração.
Fl. 14688
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

O interesse comum na situação que constitui o fato gerador, assim, foi afirmada e
validada a partir da conduta da pessoa jurídica, por meio de seus acionistas e diretores, de
escriturar despesas inexistes e se beneficiarem do lucro daí resultante com redução do IRPJ e da
CSLL devidos. Note-se, de plano, que há contemporaneidade entre o conluio apontado e a
ocorrência dos fatos geradores autuados.
O paradigma no 1201-000.217, por sua vez, analisou a exigência de tributos
apurados mediante arbitramento de lucros a partir de receitas informadas ao Fisco Estadual, em
face de pessoa jurídica em cujo quadro social foram incluídas pessoas inexistentes, este o motivo
para qualificação da penalidade e imputação de responsabilidade tributária aos sócios retirantes e
aos procuradores da sociedade. O outro Colegiado do CARF, por sua vez, deu provimento ao
recurso voluntário de um dos sócios retirantes da sociedade – único recurso conhecido
administrativamente – sob o fundamento fático de que a retirada fictícia dos sócios e sua
substituição por interposta pessoa, ao contrário do alegado, não se consubstancia em "artifício
utilizado pela empresa, visando não recolher aos cofres públicos qualquer tributo ou
contribuição e, de alguma forma, eximir-se das responsabilidades fiscais". Quando muito
poderia implicar em artificio dos sócios retirantes para eximirem-se de eventual
responsabilidade solidária pelos débitos da sociedade à mera substituição de sócio (fraudulenta
ou não) não tem, como deveria ser intuitivo, nenhuma relação com a falta de pagamento dos
tributos devidos pela sociedade.
É sob este cenário que o outro Colegiado do CARF passa a analisar a imputação
de responsabilidade com fundamento exclusivo no art. 124 do CTN, e adota as seguintes
expressões do voto condutor do paradigma:
Apesar de tudo isso, está bastante claro que a fiscalização declarou a solidariedade do
sócio-recorrente, no fato de ele ter interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
Não o fez, como se vê, fundada na eventual prática de ato ilegal ou com excesso de
poder, situações capituladas no art. 135, do CTN, que sequer foi mencionado no termo
de responsabilidade solidária, Também é de notar-se inexistir qualquer referência à
extinção irregular da sociedade devedora.
A solidariedade tributária tratada no art. 124 do CTN é factual, ou seja, decorre da
existência de um interesse jurídico, do responsabilizado, na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
[...]
Como vimos, essa é a direção da doutrina de Marcos Vinicius Neder, para quem é
inaplicável a solidariedade prevista no inc. 1, do art. 124 do CTN à situação dos sócios
em relação às dívidas tributárias da sociedade. Adverte o autor, entretanto, que tal não
significa dar carta branca para que o sócio possa agir como bem entender, sem risco de
ser chamado para responder, perante o fisco, por seus atos.
É que ele pode ser responsabilizado quando se verificarem as situações previstas nos
arts. 135 e 137 do CTN, quais sejam, a prática de atos com excesso de poderes ou em
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Esta é, para a doutrina e a jurisprudência, a única regra de responsabilidade solidária
tributária de sócios em relação aos débitos tributários da sociedade, fixada que foi por
lei complementar conforme exige o art. 146, inciso III, alínea "b", da Constituição
Federal.
[...]
Ocorre que a fiscalização não se desenvolveu nesse sentido e não fixou a
responsabilidade com espeque nas regras dos arts. 135 e 137 do CTN, preferindo
Fl. 14689
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

estabelecê-la no suposto interesse que o sócio teria no lucro da sociedade, o que, como
vimos não sustenta a solidariedade.
Também não se vê em momento algum referência à dissolução irregular da sociedade,
de maneira que esse fundamento também não foi invocado pela fiscalização.
É certo que referido paradigma menciona que o disposto nos arts. 135 e 137 do
CTN configurariam a única regra de responsabilidade solidária tributária de sócios em relação
aos débitos tributários da sociedade, fixada que foi por lei complementar conforme exige o art.
146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal. Contudo, o outro Colegiado do CARF assim
decidiu em face de responsabilização que teve em conta infração cometida mediante interposição
de pessoas no quadro social depois da ocorrência dos fatos geradores autuados, e exigência cuja
qualificação da penalidade também decorreu desta conduta posterior.
Já o presente caso está pautado na afirmação de interesse comum na situação que
constitui o fato gerador mediante constatação de conluio entre os acionistas e dirigentes da
pessoa jurídica, que assim teriam agido por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, inserindo
elementos redutores do lucro tributável, beneficiando-se com o menor recolhimento de tributos e
consequente aumento dos resultados a pessoa jurídica.
Não é possível afirmar, a partir do paradigma, que os arts. 135 e 137 do CTN
seriam a única regra de responsabilidade solidária tributária de sócios em relação aos débitos
tributários da sociedade, na hipótese destes débitos corresponderem a tributos suprimidos por
ação dos acionistas e diretores que buscaram vantagens indevidas com o aumento do lucro do
qual se beneficiariam, mediante redução das bases tributáveis. O que se pode concluir do
paradigma é, apenas, que tributos devidos em operações correntes da pessoa jurídica somente
passam à responsabilização dos sócios se evidenciadas hipóteses do art. 135 e 137 do CTN, não
se prestando o art. 124, I do CTN a validar responsabilização de sócios, mormente por infração
de interposição de pessoas no quadro social depois da ocorrência dos fatos geradores.
Entre os casos comparados, portanto, há substancial dessemelhança em aspectos
fáticos determinantes para as decisões dos diferentes Colegiado do CARF. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
Fl. 14690
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial
dos responsáveis tributários relativamente à matéria 2.
Com referência à matéria (3) manutenção da responsabilidade do Recorrente
quando afastada a multa qualificada (paradigmas no 1302-001.858 e 1401-002.196), o I. Relator
bem expôs o contexto diferenciado dos paradigmas, nos quais se discutiu a responsabilização
atribuída aos sócios em razão de tributos não recolhidos com acusação de fraude afastada pelos
outros Colegiados do CARF. No presente caso, a qualificação da penalidade foi mantida, e a
acusação fiscal referiu o benefício dos responsáveis para caracterização do interesse comum na
situação que constituiu os fatos geradores autuados, benefício este que validou a
responsabilização do art. 124, I do CTN, apenas com exclusão da qualificação da penalidade, vez
que não confirmado o poder decisório dos responsáveis assim favorecidos.
O presente voto, portanto, é no mesmo sentido do I. Relator, NEGANDO
CONHECIMENTO ao recurso especial dos responsáveis tributários relativamente à matéria 3.
Por fim, quanto à matéria (4) concessão de prazo para manifestação da parte
previamente a qualquer decisão administrativa com efeitos infringentes (paradigma no 1401-
001.263), tem razão o I. Relator quando refere a dessemelhança entre os casos comparados, vez
que no recorrido, diversamente do verificado no paradigma, a parte interessada estava presente à
sessão de julgamento. No paradigma, de fato, a arguição de cerceamento de defesa foi
apresentada, apenas, em sede de embargos e, assim acolhida.
Relevante acrescentar que o paradigma no 1401-001.263 já foi admitido por este
Colegiado para caracterização de dissídio jurisprudencial solucionado no Acórdão no 9101-
003.484, mas isto em face do recorrido no 1402-001.770, que acolheu embargos da autoridade
encarregada da execução do acórdão com efeitos infringentes sem prévia intimação do sujeito
passivo, e também sem qualquer menção ao fato de que a parte interessada na intimação
estivesse presente à sessão de julgamento. O seguimento do recurso especial do sujeito passivo,
naquele caso, foi proposto em sede de agravo por esta Conselheira, à época na assessoria da
Presidência do CARF, nos seguintes termos:
Em face do Acórdão no 1402-001.212, que negou provimento ao recurso de ofício e deu
provimento ao recurso voluntário, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso
especial ao qual foi negado seguimento conforme fls. 4509/4520. A autoridade
encarregada da execução do acórdão opôs embargos acolhidos com efeitos infringentes
no Acórdão no 1402-001.770, para dar provimento parcial ao recurso voluntário.
Seguiram-se embargos da autuada parcialmente admitidos no despacho de fls.
4769/4780, e acolhidos sem efeitos infringentes no Acórdão no 1402-002.188.
Cientificada do julgamento de ambos embargos, a Procuradoria da Fazenda Nacional
não apresentou recurso especial. Já ao recurso especial interposto pela autuada foi dado
parcial seguimento, conforme despacho de fls. 5036/5057.
[...]
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente aos temas denominados "Da inexistência de
intimação do Banco Potencial S.A. para resposta aos embargos de declaração com
caráter infringente opostos pela Ilma. Delegada da Delegacia da Receita Federal em
Belo Horizonte", "Da impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de
declaração - necessidade de demonstração de omissão, obscuridade ou contradição",
"Da impossibilidade de glosa da totalidade dos valores declarados pelo Potencial" e "Da
Fl. 14691
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

inexistência de comprovação do cometimento de qualquer ilícito capaz de ensejar a
qualificação da multa".
A agravante afirma o preenchimento dos pressupostos processuais necessários à
admissão do recurso especial e defende a reforma da decisão proferida em sede de
exame de admissibilidade a partir dos argumentos a seguir analisados.
Da inexistência de intimação do Banco Potencial S.A. para resposta aos embargos de
declaração com caráter infringente opostos pela Ilma. Delegada da Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte
A agravante aduz que para caracterizar a divergência na aplicação da legislação
tributária entre decisões proferidas pelas câmaras, turmas de câmaras, turma especial
ou Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve-se proceder a um “teste”, tal como
realizado pelo Conselheiro GUSTAVO LIAN HADDAD em diversos precedentes deste
Conselho, segundo o qual se verifica se “a adoção da tese do acórdão paradigma aos
fatos do acórdão recorrido seria capaz de reverter seu resultado". E, sob esta ótica,
afirma que a resposta ao teste seria afirmativa no presente caso.
Questionando o despacho agravado na parte em que estipula que a divergência
suscitada não se dá entre acórdãos mas sim entre o acórdão paradigma e o Despacho
de Admissibilidade de Embargos, assevera que o RICARF firma a possibilidade de
caracterização da divergência entre decisões, dentre as quais aquelas proferidas no
exame de admissibilidade dos recursos interpostos, mormente porque a legislação
tributária não pode ser interpretada restritivamente a fim de prejudicar o contribuinte.
Neste sentido, relata ter apontado em embargos omissão no Acórdão no 1402-001.770,
por não ter se manifestado quanto à necessidade de conferir ao NEON a possibilidade
de oferecer resposta aos embargos de declaração opostos pela Ilma. Delegada da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), de nítido caráter
infringente, mas, no exame de admissibilidade dos embargos, firmou-se o entendimento
de que não houve omissão porque o RICARF não aventa a necessidade de tal intimação.
De outro lado, o paradigma no 1401-001.263 declarou a nulidade absoluta de Acórdão
proferido em sede de embargos de declaração, haja vista que foram conferidos efeitos
infringentes ao julgado, sem que a parte interessada – Fazenda Nacional – tivesse sido
intimada para acompanhar o feito. Conclui, assim, que:
É evidente, portanto, que se está a lidar com matéria fática idêntica à tratada
no caso concreto, sendo que, diante da oposição de embargos declaratórios com
efeitos modificativos, entenderam as duas Turmas pela adoção de critérios
distintos. Enquanto o acórdão paradigma entendeu por intimar a Fazenda
Nacional e a contribuinte acerca da oposição de aclaratórios pelo Presidente da
Turma julgadora, no presente processo, ainda que em sede de juízo de
admissibilidade dos embargos, considerou-se desnecessária a intimação do
NEON para apresentação de resposta ao recurso da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte (MG).
Tem razão a autoridade recorrida quando firma o entendimento de que a divergência a
ser solucionada pela CSRF somente pode se estabelecer entre acórdãos, recorrido e
paradigma(s). Contudo, a ausência de intimação da agravante é circunstância que se
extrai do acórdão recorrido, na medida em que sua necessidade ou sua efetivação não
são ali descritas. É certo que esta ausência poderia ter mais de um significado, contudo a
interessada adotou as medidas postas à sua disposição pela legislação tributária para
afastar a dúvida: os embargos de declaração.
Neste ponto é relevante ter em conta que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal - os quais, à semelhança das Turmas da CSRF,
também exercem a competência de revisar decisões com base no que nelas consta -
consolidou-se no sentido de que a admissibilidade do recurso está condicionada à prévia
oposição de embargos, caso a decisão a ser impugnada não tenha expressamente tratado
da matéria:
Fl. 14692
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Súmula STF no 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento.
Súmula STJ no 98: Embargos de declaração manifestados com notório propósito
de prequestionamento não tem caráter protelatório.
E, ampliando a importância dos embargos e criando a figura do prequestionamento
ficto, o Novo Código de Processo Civil estipulou que consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025),
sobrepondo-se à Súmula STJ no 211 (Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo), que operava em prejuízo ao recorrente, apesar da adoção das medidas à
sua disposição.
Assim, em observância à necessária aplicação subsidiária do art. 1025 do Novo Código
de Processo Civil, na caracterização da divergência deve-se ter em conta as razões para
rejeição dos embargos opostos pelo sujeito para que o tribunal superior avalie se houve
erro, omissão, contradição ou obscuridade e, sob esta ótica, confirma-se o dissídio
jurisprudencial apontado pela recorrente, devendo ser dado seguimento a seu recurso
especial.

O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente aos temas denominados "Da inexistência de
intimação do Banco Potencial S.A. para resposta aos embargos de declaração com
caráter infringente opostos pela Ilma. Delegada da Delegacia da Receita Federal em
Belo Horizonte", "Da impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de
declaração - necessidade de demonstração de omissão, obscuridade ou contradição",
"Da impossibilidade de glosa da totalidade dos valores declarados pelo Potencial" e "Da
inexistência de comprovação do cometimento de qualquer ilícito capaz de ensejar a
qualificação da multa".
A agravante afirma o preenchimento dos pressupostos processuais necessários à
admissão do recurso especial e defende a reforma da decisão proferida em sede de
exame de admissibilidade a partir dos argumentos a seguir analisados.
Da inexistência de intimação do Banco Potencial S.A. para resposta aos embargos de
declaração com caráter infringente opostos pela Ilma. Delegada da Delegacia da Receita
Federal em Belo Horizonte
A agravante aduz que para caracterizar a divergência na aplicação da legislação
tributária entre decisões proferidas pelas câmaras, turmas de câmaras, turma especial ou
Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve-se proceder a um “teste”, tal como realizado
pelo Conselheiro GUSTAVO LIAN HADDAD em diversos precedentes deste
Conselho, segundo o qual se verifica se “a adoção da tese do acórdão paradigma aos
fatos do acórdão recorrido seria capaz de reverter seu resultado". E, sob esta ótica,
afirma que a resposta ao teste seria afirmativa no presente caso.
Questionando o despacho agravado na parte em que estipula que a divergência suscitada
não se dá entre acórdãos mas sim entre o acórdão paradigma e o Despacho de
Admissibilidade de Embargos, assevera que o RICARF firma a possibilidade de
caracterização da divergência entre decisões, dentre as quais aquelas proferidas no
exame de admissibilidade dos recursos interpostos, mormente porque a legislação
tributária não pode ser interpretada restritivamente a fim de prejudicar o contribuinte.
Neste sentido, relata ter apontado em embargos omissão no Acórdão no 1402-001.770,
por não ter se manifestado quanto à necessidade de conferir ao NEON a possibilidade
de oferecer resposta aos embargos de declaração opostos pela Ilma. Delegada da
Fl. 14693
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), de nítido caráter
infringente, mas, no exame de admissibilidade dos embargos, firmou-se o entendimento
de que não houve omissão porque o RICARF não aventa a necessidade de tal intimação.
De outro lado, o paradigma no 1401-001.263 declarou a nulidade absoluta de Acórdão
proferido em sede de embargos de declaração, haja vista que foram conferidos efeitos
infringentes ao julgado, sem que a parte interessada – Fazenda Nacional – tivesse sido
intimada para acompanhar o feito. Conclui, assim, que:
É evidente, portanto, que se está a lidar com matéria fática idêntica à tratada no caso
concreto, sendo que, diante da oposição de embargos declaratórios com efeitos
modificativos, entenderam as duas Turmas pela adoção de critérios distintos. Enquanto
o acórdão paradigma entendeu por intimar a Fazenda Nacional e a contribuinte acerca
da oposição de aclaratórios pelo Presidente da Turma julgadora, no presente processo,
ainda que em sede de juízo de admissibilidade dos embargos, considerou-se
desnecessária a intimação do NEON para apresentação de resposta ao recurso da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG).
Tem razão a autoridade recorrida quando firma o entendimento de que a divergência a
ser solucionada pela CSRF somente pode se estabelecer entre acórdãos, recorrido e
paradigma(s). Contudo, a ausência de intimação da agravante é circunstância que se
extrai do acórdão recorrido, na medida em que sua necessidade ou sua efetivação não
são ali descritas. É certo que esta ausência poderia ter mais de um significado, contudo a
interessada adotou as medidas postas à sua disposição pela legislação tributária para
afastar a dúvida: os embargos de declaração.
Neste ponto é relevante ter em conta que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal - os quais, à semelhança das Turmas da CSRF,
também exercem a competência de revisar decisões com base no que nelas consta -
consolidou-se no sentido de que a admissibilidade do recurso está condicionada à prévia
oposição de embargos, caso a decisão a ser impugnada não tenha expressamente tratado
da matéria:
Súmula STF no 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.
Súmula STJ no 98: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório.
E, ampliando a importância dos embargos e criando a figura do prequestionamento
ficto, o Novo Código de Processo Civil estipulou que consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025),
sobrepondo-se à Súmula STJ no 211 (Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
a quo), que operava em prejuízo ao recorrente, apesar da adoção das medidas à sua
disposição.
Assim, em observância à necessária aplicação subsidiária do art. 1025 do Novo Código
de Processo Civil, na caracterização da divergência deve-se ter em conta as razões para
rejeição dos embargos opostos pelo sujeito para que o tribunal superior avalie se houve
erro, omissão, contradição ou obscuridade e, sob esta ótica, confirma-se o dissídio
jurisprudencial apontado pela recorrente, devendo ser dado seguimento a seu recurso
especial.
Como a ausência de intimação da parte interessada somente foi suscitada em
embargos opostos depois do julgamento dos anteriores embargos com efeitos infringentes, os
casos comparados nesse precedentes apresentavam alinhamento fático suficiente para a
caracterização do dissídio jurisprudencial, vez que no paradigma no 1401-001.263 a arguição
Fl. 14694
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.089 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720008/2013-11

também foi apresentada em embargos, e o Colegiado do CARF decidiu que intimação prévia era
necessária.
Já no presente caso, os embargados estavam presentes à sessão de julgamento em
que o Colegiado a quo assim decidiu:
Preliminarmente, impõe-se analisar requerimento feito pelos embargados, em sede de
sustentação oral, de necessidade de intimação prévia ao julgamento dos interessados,
em face de eventuais efeitos infringentes. Em que pese sua alegação, inexiste norma
regimental que determine necessidade de prévia intimação. Portanto, ainda que se
alegue matéria que em tese altera a substância da decisão prolatada anteriormente,
devem os embargos ser apreciados, sem necessidade de prévia intimação da parte
adversa. Assim, passo a apreciar os embargos opostos.
Assim, enquanto o paradigma parte da constatação de que a Fazenda Nacional
não foi intimada para acompanhar o presente feito, após a apresentação dos embargos
declaratórios por parte da então Presidente desta Turma de Julgamentos, e traz a conclusão de
que o julgamento promovido com efeitos infringentes, em tais circunstâncias, caracteriza
violação ao contraditório e à ampla defesa por parte da Fazenda Nacional, o Colegiado a quo, de
seu lado, diante da presença dos embargados na sessão de julgamento que acabou por atribuir
efeitos infringentes aos embargos opostos pela PGFN, concluiu que a prévia intimação era
desnecessária.
Como bem observado pelo I. Relator, o dissídio jurisprudencial somente estaria
caracterizado se a discussão estivesse resumida à necessidade de intimação da parte interessada,
inobstante a falta de previsão regimental. Contudo, os casos comparados evidenciam distinções
em aspectos determinantes para a conclusão de o julgamento dos embargos em que se requer
efeitos infringentes poder prosseguir apesar de não intimadas as partes interessadas: no recorrido
os embargados estão presentes e apresentaram sustentação oral, enquanto no paradigma a
embargada somente se manifestou depois do julgamento.
Assim, também neste ponto acompanha-se o I. Relator para NÃO CONHECER
do recurso especial dos responsáveis tributários.
Em conclusão, NEGA-SE CONHECIMENTO aos recursos especiais.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 14695
DF CARF MF
Original